Tribunal: STM
Processo: 7000026-80.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Preliminar suscitada pelo Parquet Castrense, arguindo a incidência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime militar de desobediência, devido ao prazo transcorrido, desde o recebimento da Denúncia até o julgamento do Apelo, tornando impositivo o reconhecimento do fenômeno prescricional, na forma retroativa, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, todos do CPM.
II - Preliminar acolhida por unanimidade, para declarar a extinção da punibilidade do Acusado, em relação ao delito preconizado no art. 301 do CPM.
III - O Apelado foi preso em flagrante, quando, após apropriar-se de material pertencente à Marinha do Brasil, tentava evadir-se da Organização Militar em que servia, contexto fático que se enquadra no crime de Peculato-furto, também denominado peculato impróprio, disposto no art. 303, § 2º, do CPM.
IV - A norma violada destina-se à tutela da regularidade e da probidade administrativas, bem como do patrimônio público, sendo classificada como delito pluriofensivo.
V - A autoria encontra-se delineada e provada, pelas imagens oriundas das câmeras dos circuitos fechados de TV da Organização Militar, que desenham o trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da retirada do material até a abordagem do veículo por ele conduzido, para averiguação dos fatos.
VI - De igual forma, a materialidade do delito de peculato-furto está demonstrada, à vista do Termo de Apreensão do material encontrado em poder de Apelado e também do Laudo Pericial de avaliação dos itens.
VII - O dolo que permeia o proceder do Acusado exsurge dos traços objetivos de sua conduta, notadamente por haver tentado evadir-se da abordagem na saída da Organização Militar, bem como por ter faltado com a verdade sobre o material fotografado no interior do seu veículo, quando questionado por um superior hierárquico, somado ao fato de inexistir autorização para guarda do material apreendido em um ônibus desativado.
VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o Apelado apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo de assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res furtiva não é uma condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em tela.
IX - Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
X - No contexto dos autos, comprovada a autoria, configurada a materialidade, demonstrada a culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação do Apelado, nos termos da Exordial acusatória.
XI - Provimento do Apelo Ministerial para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM.
XII - As circunstâncias do caso concreto demandam a adequação do quantum da reprimenda a ser imposta ao Apelado, a fim de se aplicar uma resposta penal mais condizente com o ilícito praticado. Assim, consideradas a desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para o delito, as condições pessoais do agente e, também, as circunstâncias do fato, impõe-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se o instituto da minorante inominada, na terceira fase da dosimetria da pena.
XIII - Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000026-80.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VALDEMAR LIMA SERRA
ADVOGADO(A): CLÁUDIO DOS SANTOS (OAB RJ209022)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM RELAÇÃO AO
DELITO DESCRITO NO ART. 301 DO CPM, ACOLHER A PRELIMINAR
SUSCITADA PELO "PARQUET" MILITAR E DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO APELADO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, PELA PENA EM ABSTRATO, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO
IV, C/C O INCISO VII E § 5º, INCISO I, AMBOS DO ART. 125, TODOS DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE; E ART. 81 DO CPPM. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
HOSTILIZADA, CONDENAR O 2º SG VALDEMAR LIMA SERRA À PENA DE 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO § 2º DO ART. 303 DO CPM,
COM O DIREITO AO "SURSIS", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS,
FIXANDO-SE O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, PARA A
HIPÓTESE DE VIR A CUMPRIR A REPRIMENDA QUE ORA LHE É IMPOSTA. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO
MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA
A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA
CÉLIA RAYMUNDO, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. CLÁUDIO DOS
SANTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000026-80.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VALDEMAR LIMA SERRA
ADVOGADO(A): CLÁUDIO DOS SANTOS (OAB RJ209022)
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME
DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO
DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL.
LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I - Preliminar suscitada pelo Parquet Castrense, arguindo a incidência da
prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime militar de desobediência,
devido ao prazo transcorrido, desde o recebimento da Denúncia até
o julgamento do Apelo, tornando impositivo o reconhecimento do fenômeno
prescricional, na forma retroativa, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, todos do CPM.
II - Preliminar acolhida por unanimidade, para declarar a extinção da
punibilidade do Acusado, em relação ao delito preconizado no art. 301 do CPM.
III - O Apelado foi preso em flagrante, quando, após apropriar-se de material
pertencente à Marinha do Brasil, tentava evadir-se da Organização Militar em
que servia, contexto fático que se enquadra no crime de Peculato-furto, também
denominado peculato impróprio, disposto no art. 303, § 2º, do CPM.
IV - A norma violada destina-se à tutela da regularidade e da probidade
administrativas, bem como do patrimônio público, sendo classificada como
delito pluriofensivo.
V - A autoria encontra-se delineada e provada, pelas imagens oriundas das
câmeras dos circuitos fechados de TV da Organização Militar, que desenham o
trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da retirada do material até a
abordagem do veículo por ele conduzido, para averiguação dos fatos.
VI - De igual forma, a materialidade do delito de peculato-furto está
demonstrada, à vista do Termo de Apreensão do material encontrado em poder
de Apelado e também do Laudo Pericial de avaliação dos itens.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - O dolo que permeia o proceder do Acusado exsurge dos traços objetivos
de sua conduta, notadamente por haver tentado evadir-se da abordagem na saída
da Organização Militar, bem como por ter faltado com a verdade sobre o
material fotografado no interior do seu veículo, quando questionado por um
superior hierárquico, somado ao fato de inexistir autorização para guarda do
material apreendido em um ônibus desativado.
VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto probatório carreado aos
autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o Apelado
apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo
de assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res
furtiva não é uma condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal
em tela.
IX - Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e
também de peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida
por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa
passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
X - No contexto dos autos, comprovada a autoria, configurada a materialidade,
demonstrada a culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-
furto, impõe-se a condenação do Apelado, nos termos da Exordial acusatória.
XI - Provimento do Apelo Ministerial para, com a reforma da Sentença a quo,
condenar o Acusado como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM.
XII - As circunstâncias do caso concreto demandam a adequação do quantum da
reprimenda a ser imposta ao Apelado, a fim de se aplicar uma resposta penal
mais condizente com o ilícito praticado. Assim, consideradas a
desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para o delito, as condições
pessoais do agente e, também, as circunstâncias do fato, impõe-se observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se o instituto da
minorante inominada, na terceira fase da dosimetria da pena.
XIII - Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, no que
concerne ao delito do art. 301 do CPM, em acolher a preliminar suscitada pelo “Parquet”
Militar e declarar extinta a punibilidade do Apelado, devido à prescrição da pretensão
punitiva, pela pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º,
inciso I, ambos do art. 125, todos do Estatuto Repressivo Castrense; e art. 81 do CPPM. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar o 2º SG VALDEMAR LIMA
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SERRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no § 2º do art. 303 do CPM, com o
direito ao “sursis”, nas condições estabelecidas, fixando-se o regime prisional inicialmente
aberto, para a hipótese de vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta.
Brasília, 27 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 12/09/2022, que absolveu o 2º
SG MB VALDEMAR LIMA SERRA e o 2º SG MB PAULO CESAR SIQUEIRA DA
COSTA JÚNIOR dos crimes tipificados nos art. 301 e 303, § 2º, ambos do Código Penal
Militar (CPM), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Destaca-se que a irresignação do MPM dirige-se, tão somente, à absolvição do
primeiro acusado, o 2º SG MB VALDEMAR LIMA SERRA. Já quanto ao segundo acusado,
o 2º SG MB PAULO CÉSAR SIQUEIRA, o MPM aderiu aos termos da Sentença e não
recorreu de sua absolvição (evento 1, APELAÇAO2).
Narra a Denúncia, in verbis:
“(...) Em 22 de novembro de 2019, por volta das 14h40min, o Oficial de Segurança da Base
Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) e que também era o Oficial Superior do Pernoite, CT Carlos
Fernando Monteiro de Amaral, foi informado de que, no estacionamento das praças (Camelo),
um militar passou duas caixas de uma viatura do Grupo de Mergulhadores de Combate
(GRUMEC) para um veículo particular lá estacionado.
O Oficial de Segurança determinou que a patrulha móvel, composta pelo SG Rafael Batista
Vale e o SD Nicolas da Fonseca Souza, fosse ao estacionamento. No local, os militares da
patrulha observaram e fotografaram sobre o banco traseiro do veículo particular um cunhete
de munição fechado e uma maleta operativa. Em seguida, determinou que as guarnições dos
Pórticos Norte e Sul da BNRJ retivessem o veículo suspeito, a fim de que a patrulha móvel o
inspecionasse.
Por volta das 17h30min, no Pórtico Sul, o veículo suspeito foi avistado e o Comandante da
Guarda, SG Reginaldo Cruz de Oliveira, ordenou ao condutor, primeiro denunciado, que
parasse o carro à direita da saída. Mas este não obedeceu, deu ré e se evadiu do local, quase
o atropelando.
A evasão foi informada à patrulha móvel e esta interceptou o veículo, que vinha do cais da
marina, próximo à Sala de Estado da Base Almirante Castro e Silva (BACS), e o escoltou até o
estacionamento de visitantes do Pórtico 1.
O Oficial Superior de Pernoite se dirigiu ao local e revistou o veículo, mas o material
fotografado não estava mais em seu interior. Perguntou, então, onde estava a caixa de
munição e o SG SERRA alegou que havia retornado ao GRUMEC para deixá-la. O Oficial
Superior de Pernoite e a patrulha acompanharam o SG SERRA até o GRUMEC, onde este
apresentou caixas diversas daquelas fotografadas no interior de seu veículo. Em seguida, o
Oficial superior de Pernoite relatou o ocorrido ao Oficial de Serviço do GRUMEC, CT
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Martim Todesco Adreani, que o levou ao Imediato do GRUMEC, André Tominaga Mussatto,
que, em razão dos fortes indícios de prática de crime, na presença do CT Adreani e do SG
Anderson, deu voz de prisão ao SG SERRA.
Após a prisão do SG SERRA, a Oficial de Serviço da BACS, CT Kenia Virginia Aquino Arraes
Leite, analisando imagens do CFTV, constatou que o SG SERRA havia estacionado seu veículo
e permanecido cerca de 5 minutos ao lado do ônibus do GRUMEC, que estava estacionado
próximo ao cais da marina.
A informação foi passada ao Oficial de Serviço da Força de Submarinos, 2T Luís Roberto
Plácido Semana, que repassou ao Oficial Superior de Pernoite, CT Fernando, e ambos
acompanhados da patrulha móvel foram até o ônibus e observaram no seu interior o material
que fora fotografado no carro do SG SERRA e grande quantidade de estojos servidos.
Por determinação do Comandante da Força de Submarinos o local foi preservado até a
chegada da polícia judiciária militar, que arrecadou o material constante do termo de
apreensão, a saber: 33 munições reais de calibre 5,56 mm, uma munição real de calibre 9 mm,
estojos servidos de calibres 7,62 mm, 5,56 mm, 9 mm, 18,6 mm e Magnum 357 distribuídos em
dois sacos plásticos transparentes, um saco verde e dois sacos pretos, em uma caixa de
madeira (cunhete), um tanque portátil de combustível utilizado em bote pneumático cheio de
gasolina (20 l), uma "case" (maleta operativa da marca Wander Case de cor verde) e uma
bombona de 5 l de desengraxante da marca Cordex.
Conforme o laudo merceológico nº 3/2020, os itens subtraídos perfazem o valor total de R$
1.863,60.
Com vistas a se determinar como se deu a subtração do material apreendido, foi instaurado o
presente inquérito policial militar, no qual foram analisadas as imagens dos circuitos fechados
de TV do GRUMEC, da BNRJ e da BACS.
Sobre a movimentação do SG SERRA no âmbito do GRUMEC, em resumo, as imagens
mostram que este, às 9h17min, adentra a Escoteria e lá permanece cerca de 27 segundos. Ao
sair, aguarda em frente à porta da Escoteria o SG SIQUEIRA, que sai com material pela porta
lateral e não pela saída principal.
Às 9h18min, o SG SERRA abre a porta traseira direita da viatura pálio de placa LKC - 2702,
estacionada no pátio interno do GRUMEC, e o SG SIQUEIRA coloca o material retirado da
Escoteria. Em seguida, o CB Felipe Alves Canedo e o MN Matheus do Nascimento Ferreira
embarcam e o SG SERRA conduz a viatura para fora do GRUMEC.
Às 9h32min, o SG SERRA, conduzindo a viatura, adentra o estacionamento das praças
(Camelo), sai às 9h35min e se dirige à garagem, onde põe um tanque de combustível portátil
na caçamba de um caminhão.
À 9h39min, abre a porta traseira do lado direito da viatura, vai à entrada do paiol de barcos,
pega um cunhete e o põe no banco traseiro. Após, embarca e sai com a viatura em direção ao
estacionamento das praças, onde adentra, pela segunda vez, às 9h43min e de lá sai às
9h49min.
Às 10h11min, o SG SERRA retorna à garagem e coloca uma bombona de gasolina e o tanque
portátil que deixara no caminhão na viatura Kombi de placa KMV - 5149. Segue na Kombi até
o estacionamento das praças, onde adentra, pela terceira vez, às 10h24min.
Às 11h02min, pela segunda vez, o SG SERRA adentra a Escoteria e de lá sai às 11h04min.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado SG SIQUEIRA, em resumo, disse que, atendendo a solicitação do SG SERRA,
retirou estojos servidos da Escoteria em meio a caixas de papelão amassadas e mato dentro de
sacos de lixo, em uma ou duas viagens; que em uma das viagens entregou o material ao SG
SERRA e na outra colocou no interior da viatura Pálio, que estava estacionada no pátio
interno do GRUMEC. Afirmou ter conhecimento do normativo que determina que estojos
servidos devem ser entregues ao Centro de Munições da Marinha e que não tinha autorização
para ceder o material.
O denunciado SG SERRA afirmou ter solicitado estojos servidos ao SG SIQUEIRA, que lhes
entregou e que também pegou estojos em botes, caminhões e na área de estacionamento das
viaturas; que transportou nas viaturas os estojos encontrados e entregues pelo SG SIQUEIRA
em sacos plásticos e cunhetes e os transferiu para seu veículo particular, que estava no
estacionamento das praças; afirmou que não tinha autorização para retirar esse material do
GRUMEC. Sobre o combustível e o tanque portátil, disse que pegou a bombona com gasolina
para atender ao treinamento de tiro programado para o dia e o tanque portátil porque seria
utilizado alguns dias depois; afirmou ter deixado o tanque portátil no ônibus do GRUMEC
porque teria ido lavar a Kombi na marina devido ao transbordamento de gasolina da
bombona; afirmou que não tinha autorização para retirar o material do GRUMEC e que os
tanques portáteis são armazenados na oficina de motores e não em viaturas; afirmou que,
após a evasão do Pórtico Sul, deslocou-se até o ônibus do GRUMEC estacionado próximo ao
cais da marina e colocou no interior deste os sacos e a caixa de estojos servidos, bem como a
maleta operativa através de uma das janelas do veículo.
O transporte dos materiais subtraídos nas viaturas pelo SG SERRA é corroborado pelos
depoimentos prestados pelos militares que, inicialmente, embarcaram na Pálio para irem ao
Posto de Distribuição de Uniforme (PDU) da BNRJ. O CB Canedo disse que se sentou no
banco do carona e que este estava muito para frente. Por sua vez, o MN Matheus disse ter sido
orientado pelo SG SIQUEIRA a embarcar pela porta traseira esquerda e ter notado um saco
plástico atrás do banco do carona.
Na volta do PDU, esses militares foram transportados pelo SG SERRA na viatura Kombi e
nesta observaram a bombona de gasolina em seu interior. O MN Matheus acrescentou que o
assoalho parecia estar sujo de óleo.
Frise-se que ambos os denunciados, à época dos fatos, serviam no Departamento de Logística
do GRUMEC, sendo a escoteria, a oficina de motores e a garagem setores deste. Outrossim, o
segundo denunciado, SG SIQUEIRA se valeu do fato de ser escoteiro para retirar os estojos
servidos do âmbito da Escoteria e entregá-los ao primeiro denunciado, SG SERRA. Por sua
vez, o SG SERRA se aproveitou da função de motorista para retirar da oficina de motores e da
garagem combustível, desengraxante e a bomba portátil de combustível para bote, bem como
para recolher estojos servidos que diz ter encontrado em caminhões, botes e área de
estacionamento de viaturas.
Ressalte-se que ambos os militares afirmaram que não estavam autorizados a retirar materiais
do âmbito do GRUMEC. Com efeito, o CC Felipe Fonseca Mesquita Spranger, Chefe do
Departamento de Logística do GRUMEC e, portanto, chefe dos denunciados à época, afirmou
que só é autorizada a saída de estojos servidos para o Centro de Munição da Marinha e que
os tanques portáteis de combustíveis só são guardados na oficina de motores, jamais em
viaturas.
Como se constata, os vídeos das câmeras de segurança e os depoimentos colhidos na prisão
em flagrante e no presente inquérito policial militar demonstram que o primeiro denunciado,
SG SERRA, valeu-se da facilidade de ser motorista do GRUMEC para subtrair em proveito
próprio bens sob administração do Grupamento, que estavam em botes, caminhões, no
estacionamento de viaturas, na oficina de motores e na garagem, pelo que ficou caracterizado
o crime de peculato-furto. Além disso, a desobediência à ordem de parada do Comandante da
Guarda do Pórtico Sul configurou o crime de desobediência.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o fato de o segundo denunciado, SG SIQUEIRA, ter se valido da facilidade
proporcionada por ser escoteiro para retirar da Escoteria os estojos servidos e entregar ao
primeiro denunciado, SG SERRA, contribuindo para a subtração do material, caracterizou o
crime de peculato-furto.
Frise-se que a ilicitude da conduta era inequívoca. Tanto é que o SG SIQUEIRA se preocupou
em retirar os estojos da Escoteria em sacos de lixo em meio a caixas amassadas e mato. Além
disso, evitou o caminho usual para sair da Escoteria, mais guarnecido por câmeras, e utilizou
a saída lateral que é mais discreta, tentando, ainda, encobrir com o corpo o material que
transportou para a viatura estacionada no pátio interno do GRUMEC
Assim, o primeiro denunciado incidiu, em tese, no art. 303, § 2º, do CPM, bem como no art.
301 do mesmo diploma legal, em concurso material. E o segundo denunciado, ao seu turno,
em tese, incidiu no art. 303, § 2º, do CPM.
Pelo exposto, este Órgão Ministerial requer seja a presente denúncia recebida em todos os
seus termos para os fins de processar, julgar os sargentos VALDEMAR LIMA SERRA e
PAULO CESAR SIQUEIRA DA COSTA JUNIOR, como incursos, respectivamente, nos art.
303, §2º e 301 do Código Penal Militar, em concurso material, e art. 303, 2º, do mesmo
diploma legal (...)” (Evento 1, DENÚNCIA1, do processo originário)
A Exordial encontra-se ancorada no respectivo Inquérito Policial Militar (IPM)
(Evento 1, Doc 2 do processo relacionado - IPM nº 7000056- 90.2020.01.0001).
A distribuição do IPM ocorreu concomitantemente à lavratura e distribuição do
Auto de Prisão em Fragrante Delito (APFD) nº 7001526-93.2019.01.0001, em desfavor do 2º
SG VALDEMAR LIMA SERRA, tendo sido a referida prisão relaxada, mediante decisão
proferida em 27/11/2019 (eventos 26 e 29-31 do aludido APFD).
No referido APFD consta o laudo merceológico do material apreendido em
posse do Acusado (evento 42 do APFD nº 7001526-93.2019.01.0001).
A Denúncia foi recebida em 7/12/2020 (evento 1, Decisão 2 do processo
originário).
O primeiro Acusado foi devidamente citado (evento 16 do processo originário).
As testemunhas indicadas pelo MPM foram inquiridas: CT Carlos Fernando
Monteiro de Amaral, SG Reginaldo Cruz de Oliveira, SG Rafael Batista Vale, MN Matheus
de Nascimento Ferreira e CT Martim Todesco Adreani. Ausente a testemunha CC André
Tominaga Mussatto, por estar fora do país, exercendo a função de adido, motivo pelo qual
o Parquet desistiu de sua inquirição, o que foi homologado pelo Juízo (Eventos 19 e 20 do
processo originário).
As testemunhas da Defesa foram inquiridas: 2º SG Rodrigo Alves Espíndola, 2º
SG Anderson Silva Farias, SO Júlio Cesar Franciscatti e CC Felipe Fonseca Mesquita
Spranger (eventos 121, 123, 124 e 148 do processo originário).
O primeiro Acusado foi qualificado e interrogado (eventos 205 e 206 do
processo originário).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (Eventos
210 e 211, respectivamente, do processo originário).
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Acusação e a Defesa apresentaram as suas alegações escritas (Eventos 217 e
224, respectivamente, do processo originário).
O Julgamento foi realizado nos termos da Ata, com a prolação do veredito
absolutório, por unanimidade de votos, tendo sido declarada a absolvição dos Réus, com base
no art. 439, alínea “e”, do CPPM, diante do reconhecimento da insuficiência de provas, em
desfavor dos Acusados (Ata, evento 253 e mídias, evento 251 do processo originário).
A Sentença foi publicada, em 12/09/2022 (Evento 261 do processo originário).
Em 01/10/2022, o MPM apresentou o seu tempestivo Apelo, irrresignado,
apenas, com a absolvição do 2º SG MB VALDEMAR LIMA SERRA, que foi regularmente
recebido pelo Magistrado de primeira instância (Evento 270 do processo originário).
Quanto ao segundo Acusado, não houve recurso. A Sentença transitou em
julgado, para o MPM, em 04/10/2022, nos termos da Certidão lavrada em 06/10/2022
(Evento 272 do processo originário).
Em suas Razões (evento 1, RAZAPELCRIM5), o MPM, após apresentar uma
breve descrição do fato indigitado criminoso, requer, a favor do Acusado, no tocante ao crime
de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, o reconhecimento da extinção da
punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
A respeito da segunda imputação atribuída ao Apelado, peculato-furto, alega
que a Sentença absolutória não se sustenta. Argumenta, nesse fio, que, do conjunto probatório
colacionado aos autos, pode-se extrair ter o Acusado se aproveitado das facilidades de acesso
aos locais como garagem, oficina, embarcações, viaturas, e às área de estacionamento desses,
inerentes à sua função, para subtrair, em proveito próprio, bens pertencentes à Marinha.
Registra que todo o material subtraído foi encontrado, após uma sucessão de eventos
narrados pelo Oficial de Segurança da Base Naval do Rio de Janeiro.
Afirma que, para a consumação do crime em comento, não é necessária a saída
do objeto subtraído da esfera de vigilância da Administração militar, invocando, nesse ponto,
o entendimento das Cortes Superiores. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do
recurso de Apelação, pugnando pela declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal,
quanto ao crime de desobediência, bem como pela reforma da Sentença absolutória de 1º
grau, com a consequente condenação do 2º SG VALDEMAR LIMA SERRA, como incurso
na pena cominada no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.
Em sede de Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP6), a Defesa constituída,
inicialmente, tece pontuais comentários acerca do crime de desobediência, sustentando a
atipicidade da conduta do Réu, nesse particular trecho da Denúncia. Quanto ao crime de
peculato-furto, suscita a ausência de dolo do Acusado em subtrair os estojos.
Sustenta que, em todos os depoimentos colhidos durante a longa instrução
criminal, verificou-se que “a própria administração não cuidava com o devido zelo dos
estojos servidos”, e argui que “muito embora a definição clássica dos aludidos ‘estojos
servidos’ os enquadre como ‘material bélico’, em boa verdade era por todos tratado como
‘sucata’, a ponto de, inclusive, ser cogitada sua venda em comércio de ‘ferro velho’”, como
restou demonstrado nas provas coligidas.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega, ainda, que a ausência de dolo por parte do Acusado, em subtrair os
estojos servidos, por si só, desnaturaria a configuração do tipo penal militar imputado.
Informa que o Apelado teria ganho os estojos e, com eles, pretendia fazer um quadro, em face
de sua passagem para a reserva remunerada. Requer, ao fim, a manutenção da absolvição do
Réu, tal como lançada na Sentença do Juízo a quo, por ser medida consentânea com a Justiça.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se no sentido do provimento
do Apelo ministerial, para condenar o 2º Sargento VALDEMAR LIMA SERRA, como
incurso no crime previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (Evento 6).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, contudo, impende enfrentar a questão preliminar
suscitada pelo Ministério Público Militar (MPM), nas razões da Apelação.
PRELIMINAR, SUSCITADA PELO MPM, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, RELATIVA AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM)
Conforme relatado, o Apelado foi absolvido, pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), da
imputação de haver praticado os crimes tipificados nos art. 301 (Desobediência) e 303, § 2º
(Peculato-furto), ambos do Código Penal Militar (CPM).
No entanto, o Ministério Público Militar, atuando na preservação da ordem
jurídica, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 75/1993, requereu,
preliminarmente, em suas razões de Apelação, a declaração da extinção da punibilidade em
relação ao crime de Desobediência, atribuído ao Acusado 2º SG VALDEMAR LIMA
SERRA, arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
No tocante ao crime de Desobediência, razão assiste ao MPM.
Tendo por pressuposto que o Apelado foi absolvido em primeira instância, o
balizamento da prescrição deve ter em conta que, segundo o preceito secundário do art. 301
do CPM, o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime de Desobediência é de
6 (seis) meses de detenção.
O marco interruptivo da prescrição a ser levado em consideração, in casu, é o
recebimento da Denúncia, o que ocorreu em 07/12/2020.
Nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, o lapso temporal para a prescrição
da ação penal, nesse caso, é de 2 (dois) anos.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, tendo transcorrido prazo superior a 2 (dois) anos, desde o
recebimento da Denúncia até o presente julgamento, é forçoso reconhecer, na hipótese, a
ocorrência do fenômeno prescricional, em relação do crime de Desobediência, na forma
retroativa, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, todos
do CPM.
Isso posto, acolho a preliminar suscitada pelo Parquet das Armas e declaro
prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação ao delito de Desobediência imputado ao 2º
SG VALDEMAR LIMA SERRA.
MÉRITO
Para além do crime de Desobediência, ora alcançado pelo instituto da
prescrição, o Órgão Ministerial insurge-se, também, contra a absolvição do Apelado pela
prática do delito de Peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000902-10.2020.7.01.0001, processo originário.
Assim, cumpre examinar como matéria de mérito somente este último
inconformismo do Parquet.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, por unanimidade, absolveu o 2º SG VALDEMAR LIMA SERRA da
imputação contida no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar (Peculato-furto), com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Segundo narra a Acusação, no dia 22 de novembro de 2019, o Apelado foi preso
em flagrante, quando, após subtrair material pertencente à Marinha do Brasil (Termo de
Apreensão - fl. 4 do evento 1-Doc 1 do APF nº 7001526-93.2019.7.01.0001), tentava evadir-
se da Organização Militar em que servia, o Grupamento de Mergulhadores de Combate
(GRUMEC), situado no Complexo Naval.
A Denúncia relata que o SG SERRA teria se aproveitado das facilidades de
acesso a locais como garagem, oficina, embarcações, viaturas e a área de estacionamento da
Organização Militar (OM), inerentes à sua função, para efetuar a subtração, em proveito
próprio, de materiais pertencentes à Administração Militar.
Não obstante a farta prova carreada ao feito durante a instrução processual,
caracterizando o crime de Peculato-furto, o Conselho Permanente de Justiça considerou que
não teria ficado claro o propósito de subtração dos “estojos servidos” pelo SG SERRA, tendo
em vista que este teria explanado ao SG SIQUEIRA (segundo Acusado, contra o qual não
houve Apelo) a intenção de aproveitar o material descartado para fazer uma obra de arte, que
guardaria como lembrança do tempo em que serviu na Marinha, considerando, também, que
não teria ficado esclarecida a relevância dos bens pertencentes à Administração Militar.
Neste sentido, transcreve-se o seguinte trecho da Sentença:
“Com efeito, para a configuração do delito de peculato, a norma penal reclama a justificação
de um fim específico, desejado pelo agente, elemento subjetivo do tipo, constituindo uma
elementar da própria estrutura do crime, que seria o locupletamento, próprio ou de outrem.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não custa repisar, o elemento subjetivo do tipo não ficou configurado em razão da
dúvida considerável quanto à intenção do primeiro Acusado de "subtrair" bem pertencente à
administração militar, já que havia pedido ao SG Siqueira, tendo sido autorizado pelo mesmo
a retirar o referido material.
Pode-se afirmar que houve uma conduta e a consequente modificação no mundo real. Houve o
fato, mas inexistiu a demonstração (comprovação) do dolo necessário para a configuração do
crime em análise.
(...)
E ainda, em uma outra vertente, temos que tecer uma análise dos materiais retirados. Não
ficou clara nos autos a relevância desses bens, como deveria ser o seu devido armazenamento,
tratamento ou descarte, enfim, se seriam ou não sucatas, onde deveriam ser guardados,
contabilizados e como seria realizado o descarte (...)” (Evento 1 Sent 1)
Com venias ao posicionamento do juízo a quo, a Sentença absolutória não
encontra sustentação nos autos e deve ser reformada.
Nesse passo, à luz das provas e esclarecimentos constantes do caderno
probante, o evento delituoso restou devidamente comprovado, de forma que o inconformismo
Ministerial merece prosperar.
O crime de Peculato-furto, também denominado peculato impróprio, encontra-
se disposto no art. 303, § 2º, do CPM:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário. (Grifos nossos).
Lecionando sobre o referido delito, o professor Cezar Roberto Bitencourt, na
obra “Tratado de Direito Penal”, esclarece, ipsis litteris:
“O § 1º prevê o chamado peculato-furto, no qual o funcionário público não tem a posse do
objeto material e o subtrai, ou concorre para que outro o subtraia, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Essa
facilidade “é qualquer circunstância de fato propícia à prática do crime, notadamente o fácil
ingresso à repartição ou local onde se achava a coisa subtraída” (Cezar Roberto
Bitencourt, in Tratado de Direito Penal 5, Parte Especial, vol. 2, 6ª ed., São Paulo, Saraiva,
2012, p. 46).
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, verifica-se que os bens jurídicos tutelados pela norma são a
regularidade e a probidade administrativas, bem como o patrimônio público, daí a
classificação de crime pluriofensivo.
In casu, conforme ressai do contingente probatório, o Apelado aproveitou-se da
facilidade de acesso aos locais como garagem, oficina, embarcações, viaturas, e às áreas de
estacionamento desses, inerente à sua função, para tentar subtrair, em proveito próprio, bens
pertencentes à Administração Militar.
A testemunha CT CARLOS FERNANDO MONTEIRO DE AMARAL, oficial
de segurança da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) na data do evento delituoso, no seu
depoimento em Juízo, esclareceu como ocorreu a dinâmica dos fatos imputados ao Acusado.
Confira-se:
“(...) que durante o exercício de segurança orgânica dentro da Base Naval, um militar
comentou que viu, na área do estacionamento da BACS (Camelo), um outro militar passando
material de uma viatura para um carro particular; que achou estranho e, depois do exercício,
entrou em contato com a equipe da patrulha móvel para verificar o fato; que ficou sabendo
pelo rádio que a viatura não estava lá, mas que o carro particular, um Renault vermelho ainda
encontrava-se no estacionamento; que pediu para verificarem se tinha alguma coisa dentro do
carro particular; que o sargento observou no veículo uma case verde-musgo e uma caixa de
munição, cunhete, fechada, lacrada; que pediu que eles fotografassem para ver as imagens;
que solicitou aos militares nos pórticos dos lados norte e sul para não deixarem o carro
sair, sem ser vistoriado; que o veículo não tinha a identificação do proprietário (com o nome e
onde serve); que, depois das 17h30, o SG Vale fez contato pelo rádio e disse que o carro
suspeito tentou sair pelo pórtico sul, em direção à Niterói; que o sargento de serviço na saída
tentou pará-lo, mas o veículo guinou em retorno à BACS...; que a patrulha móvel foi em busca
do carro e o interceptou próximo à sala de estado, onde tem o controle de entrada e saída da
Unidade; que pediu a condução do veículo ao estacionamento da Base Naval do Rio de
Janeiro; que encontrou com a equipe, nesse estacionamento, para conversar com o dono do
carro; que o condutor se identificou como SG Serra; que perguntou por que ele tentou sair
do pórtico sul sem ser parado, vistoriado...; que o acusado disse que estava com pressa e não
tinha muita habilidade para mexer com câmbio automático do veículo novo; ...mas foi sem
querer; que por achar muito estranho, perguntou para onde ele foi depois; que o acusado
respondeu que tinha ido buscar um amigo para dar carona; que foi encontrado sem ninguém
no carro, porque o carona não estava mais no local; que pediu o documento do carro, a
aberturas do porta-malas e das portas laterais, mas a caixa de munição e a caixa verde não
estavam dentro; que questionou sobre os materiais e o acusado relatou que voltou ao
GRUMEC, onde serve, e deixou a caixa lá; disse que a caixa estava vazia e a levaria pra
casa; que pediu para que voltasse à Unidade com ele para verificar a caixa; que relatou o
fato ao tenente Semana, oficial de serviço na sala de estado da BACS e juntos, foram ao
GRUMEC; que, ao chegar lá, o SG Serra ficou nervoso; que o local, paiol de ferragens do
setor de motores, estava fechado e ele ficou um bom tempo procurando a chave; que, quando
conseguiu abrir a porta do referido setor, apresentou uma caixa velha, suja, já aberta, cheia
de ferramentas, diferente da foto; que informou ao SG Serra que aquela não era a caixa da
informação; que diante disso, trouxe outra caixa nas mesmas condições; que levou ao
conhecimento do oficial de serviço no GRUMEC, que alguma coisa de errado estava
acontecendo, só não tinha as provas;... que não viu as imagens, mas o tenente Semana disse
que o veículo entrou direto para a área de marina, próximo ao Centro de Instrução, e lá
ficou atrás de um ônibus velho por volta de uns três minutos; que o carro foi interceptado
pela patrulha móvel depois que voltou; que foi até o local acompanhado do referido tenente,
do SG Vale e do SD Nicolas; que encontraram muita coisa dentro do ônibus, a case verde
ficou nítida, ao chegar próximo ao para-brisa dava pra ver; que o SG Vale encontrou vários
materiais (estojos, caixas de munição, sacos de estojos já utilizados, graxas, etc) nos
compartimentos que ficam na parte debaixo do ônibus; que mostrou o que achou ao oficial
de serviço ao GRUMEC e ao imediato; ... que o ônibus parecia abandonado, quebrado há um
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bom tempo, não estava pronto para ser empregado; que não tem conhecimento de existir
algum motivo para que aqueles materiais estivessem dentro do ônibus; ... que eles não
encontraram munição no ônibus; que eles observaram no local estojos vazios; que foi o
Núcleo de Polícia Judiciária que encontrou munições dentro dos sacos de estojos já
deflagrados; (...)” (Evento 20, vídeos 11 e 12 do processo originário). (Grifos nossos)
Da materialidade
No panorama relatado, destaca-se que, após o Acusado evadir-se da guarda do
Pórtico Sul, o veículo que dirigia foi interceptado pela patrulha móvel, que o escoltou até o
estacionamento de visitantes, onde o automóvel foi revistado pelo Oficial Superior de
Pernoite, o qual questionou o militar a respeito da caixa de munição, e este alegou que havia
retornado ao GRUMEC para deixá-la.
Logo depois da prisão do SG SERRA, a Oficial de Serviço da Base Almirante
Castro e Silva (BACS), analisando imagens do circuito de TV, constatou que o referido
militar havia estacionado seu veículo e permanecido cerca de cinco minutos ao lado do
ônibus do GRUMEC, que se encontrava próximo ao cais da marina.
A informação foi transmitida ao Oficial de Serviço da Força de Submarinos,
que a repassou ao Oficial Superior de Pernoite. Assim, ambos, acompanhados da patrulha
móvel, foram até o ônibus e observaram no seu interior o material que fora fotografado no
carro do SG SERRA, assim como grande quantidade de estojos servidos. O local foi
preservado até a chegada da polícia judiciária militar, que arrecadou o material e o relacionou
no termo de apreensão.
Nessa senda, a materialidade do delito de peculato-furto encontra-se claramente
demonstrada e comprovada, consoante apontam os seguintes documentos acostados aos
autos:
- Termo de Apreensão, relacionando os seguintes itens: 33 (trinta e três) munições calibre
5,56mm e 1 (uma) munição calibre 9mm; estojos servidos dos calibres 7,62mm, 5,56mm,
9mm, 18,6mm e MAGNUM .357 distribuídos em dois sacos plásticos transparentes, em um
saco plástico na cor verde, em dois sacos plásticos na cor preta, em uma caixa de
madeira/cunhete, calibre 5,56mm, em uma caixa de madeira/cunhete calibre 9mm e em uma
caixa de madeira/cunhete calibre 7,62mm; um tanque de combustível na cor vermelha,
contendo 20 litros de gasolina; uma case da marca Wander Case na cor verde; e uma
bombona de 5 litros de desengraxante CORDEX (Evento 1, IPM 2, fl. 27, do processo nº
700056-90.2020.7.01.0001); e
- Laudo Pericial nº 03/2020, realizado pela equipe de Perícia do Serviço de Polícia Judiciária
Militar do Comando do 1º Distrito Naval, cuja conclusão indica que o valor total do material
apreendido é de R$1.863, 60 (um mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
(Evento 13, LADOPERÍ1, do processo nº 700056-90.2020.7.01.0001).
Da autoria
De igual forma, a autoria encontra-se delineada e provada, notadamente pelas
transcrições das imagens oriundas das câmeras dos circuitos fechados de TV do GRUMEC,
da BACS e da BNRJ, que desenham o trajeto realizado pelo 2º SG SERRA, desde o
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento da retirada do material do interior do GRUMEC, até o momento em que o veículo
conduzido pelo Apelado foi conduzido ao Pórtico 1, para averiguação dos fatos (evento 1,
IPM4 e IPM5, fls 213 a 235, do processo nº 700056-90.2020.7.01.0001).
No ponto, pelo seu teor elucidativo, impende trazer à colação a transcrição do
registro dos vídeos, realizada por dois peritos oficiais e descrita pelo Encarregado do
Inquérito Policial Militar em seu relatório, in verbis:
“Destaca-se que de acordo com a Câmera CFTV - 08 do GRUMEC (Corredor da Escoteria),
às 09h l6min 38s, o 2º SG-AM SIQUEIRA abre a porta da escoteria. Ás 09h l6min 42s, o
2ºSG-AM SIQUEIRA entra na escoteria. Ás 09h l7min 28s, o 2º SG-EO SERRA que não possui
credencial de acesso para entrar em Área Sensível do Grupamento, entra na escoteria.
Pela CFTV - 09 do GRUMEC (Escoteria), às 09h 17min 55s, o 2º SG-EO SERRA está dentro
da Escoteria, Área Sensível do Grupamento, com consentimento do 2º SG-AM SIQUEIRA.
Na Câmera CFTV - 08 do GRUMEC (Corredor da Escoteria), às 09h l7min 55s, o 2º SG-EO
SERRA sai da Escoteria. Ás 09h 18min 01s, o 2º SG-EO SERRA aguarda um momento, em
frente à porta da Escoteria até que 2º SG-AM SIQUEIRA saia com o material supostamente
desviado de dentro da Escoteria, pela saída lateral do GRUMEC e não pela saída principal.
Seguindo para a Câmera CFTV - 06 do GRUMEC (Pátio Interno do GRUMEC), 09h 18min
27s, o 2º SG-EO SERRA abre a porta da viatura militar, Fiat Pálio, placa LKC-2702 para o 2º
SG-AM Siqueira colocar o material supostamente desviado da escoteria. As 09h l8min 29s, o
2º SG-AM SIQUEIRA coloca o material no banco traseiro viatura militar, Fiat Pálio, placa
LKC-2702. As 09h 18min 43s, o 2º SG-EO SERRA entra na viatura militar, Fiat Pálio, placa
LKC-2702, para sair com o material do GRUMEC. OBS: Antes de se dirigir para o
Estacionamento das Praças, ele deu carona para o CB-ES CANEDO e para o MN MATHEUS
para o Posto de Distribuição de Uniforme (PDU). As 9h l9min 16s, o 2º SG-EO SERRA
manobra a viatura em direção à saída do GRUMEC.
Na sequência a Câmera CFTV - 02 do GRUMEC (Portão do GRUMEC CAM 01), às 09h
l9min 23s, o 2º SG-EO SERRA sai com a viatura pelo portão do GRUMEC.
Em seguida pela Câmera CFTV - 0l do GRUMEC (Pista ao lado do GRUMEC), 09h l9min
30s, o 2º SG-EO SERRA sai com a viatura do GRUMEC em direção ao Estacionamento das
Praças (Camelo).
Já pela Câmera CFTV - 01 da BNRJ (Pórtico Sul), às 09h 32min 01s, o 2º SG-EO SERRA,
com a seta da direita piscando, indica que vai entrar no Estacionamento das Praças (Camelo).
As 09h 32min 09s, o 2º SG-EO SERRA entra com a viatura do GRUMEC, no Estacionamento
das Praças (Camelo). PRIMEIRA ENTRADA. As 09h 35min 24s, o 2º SGEO SERRA, sai com
a viatura do GRUMEC do Estacionamento das Praças (Camelo) PRIMEIRA SAIDA. Ás 09h
35min 28s, o 2º SG-EO SERRA, sai com a viatura em direção ao GRUMEC.
Na Câmera CFTV - 15 do GRUMEC (Garagem 3), às 09h 35min 43s, o 2º SG-EO SERRA, ao
retornar do camelo, coloca um tanque de combustível portátil na caçamba do caminhão.
Retornando à Câmera CFTV - 6 do GRUMEC (Pátio Interno do GRUMEC), 09h 39 min 24s,
o 2º SG-EO SERRA se prepara para colocar o cunhete na viatura Fiat pálio. Às 09h 39min
26s, ele abre a porta traseira do lado direito. Às 09h 39min 36s, ele dirige-se a área de
entrada do Paiol de Barcos onde pega o cunhete. Às 9h 39min 36s, dirige-se à viatura para
colocar o cunhete no banco traseiro, do lado direito. Às 09h 39min 39s, é o momento em que
ele coloca o cunhete no banco do traseiro do lado direito. Às 09h 39min 43s, ele fecha a porta
com o cunhete já dentro da viatura Fiat palio.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela Câmera CFTV - 0l da BNRJ (Pórtico Sul), às 09h 43min 10s, o 2º SG-EO SERRA, se
dirige com a viatura do GRUMEC para o Estacionamento das Praças (Camelo). SEGUNDA
VEZ. Às 09h 43min 18s, o 2º SG-EO SERRA entra com a viatura do GRUMEC no
estacionamento das Praças (Camelo). SEGUNDA VEZ. As 09h 49min 27s - Momento em que
o 2º SG-EO SERRA, sai com a viatura do GRUMEC do estacionamento das Praças (Camelo)
SEGUNDA VEZ.
Voltando à Câmera CFTV - 15 do GRUMEC (Garagem 3), às 09h 49min 34s, o 2ºSG-EO
SERRA, retorna para o GRUMEC. às 10h 11min 05s, momento em que é colocado a
bombona de gasolina na viatura Kombi. Às 10h 1lmin 43s, momento em que é colocado o
tanque de combustível portátil na viatura Kombi.
Pela Câmera CFTV - 01 da BNRJ (Pórtico Sul), às l0h 21min - Momento em que o 2º SG-EO
SERRA, entra com a viatura Kombi do GRUMEC no Estacionamento das Praças
(Camelo). TERCEIRA VEZ. As 10h 24min 51s, o 2º SG-EO SERRA, sai com a viatura Kombi
do GRUMEC no estacionamento das Praças (Camelo). TERCEIRA VEZ. As 10h 24min 56s,
o 2º SG-EO SERRA, sai com a viatura Kombi do Estacionamento das Praças
(Camelo) TERCEIRA VEZ.
Na sequência uma foto registrada pelo militar da Patrulha Móvel, foto do interior do veículo
particular, Renault Captur vermelho, placa KYC-6939 pertencente ao 2º SG-EO SERRA,
ilustrando parte do material supostamente desviado do GRUMEC: “Case” (Maleta
Operativa verde) e Caixa de Munição (Cunhete nº BR 0171) colocados em cima do banco
traseiro e, ao fundo, colocado no piso do veículo, atrás do banco do motorista, o saco com
material supostamente desviado da escoteria do GRUMEC.
Pela Câmera CFTV - 09 do GRUMEC (Escoteria), 11h 02min 25s, o 2º SG-EO SERRA entra,
sem ter autorização para tal, pela segunda vez na Escoteria. As 11h 04min 00s, o 2º SG-EO
SERRA sai da Escoteria 2min e 35s após sua segunda entrada.
Pela Câmera CFTV - 07 da BACS (Divisão de Mergulho), às 16h 57min 25s, o 2º SG2ºSG-AM
SIQUEIRA, após já ter trocado de roupa, vai embora. Às 17h 12min 26s, o 2º SG-EO SERRA,
15 minutos após o 2º SG-AM SIQUEIRA, vai embora. Às 17h 26min 51s, o 2ºSG-EO SERRA
tenta sair do Complexo Naval de Mocanguê, mas é impedido pelo Comandante da Guarda
do Pórtico Sul que se encontra inicialmente, em cima da calçada, ao lado da cancela.
Pela Câmera CFTV - 01 da BNRJ (Pórtico Sul), às 17h 26min 55s, momento em que o
Comandante da Guarda do Pórtico Sul se dirige em direção ao veículo e, de forma imperativa,
determina por voz e gesto, com o braço esquerdo levantado, a sua parada. Nesse momento
através da linha de referência vermelha, observa-se que o 2º SG-EO SERRA inicia o
deslocamento para ré. Às 17h 26min 57s - Momento em que o Comandante da Guarda,
aproxima- se do veículo e pela segunda vez, por voz e gesto, determina a sua parada sem
sucesso. Novamente, observa-se pela linha de referência que o 2º SG-EO SERRA continua
conduzindo seu veículo para ré. Às 17h 27min l0s - Momento em que o Comandante da
Guarda percebe a manobra evasiva do 2º SG-EO SERRA e se dirige para a frente do veículo
dele, a fim de evitar sua evasão.
OBS: Pela projeção acentuada da cabeça do 2º SG-EO SERRA para fora da janela do veículo,
olhando em direção ao Comandante da Guarda, observa-se que eles interagem, pelo menos,
visualmente.
(...)
Pela Câmera CFTV - 01 da BACS (Estacionamento do Centro Hiperbárica), às 17h 27min
50s, logo após a evasão do 2º SG- EO SERRA da ordem de parada do Comandante da Guarda
do Pórtico Sul e passou em frente ao Centro Hiperbárico do CIAMA indo em direção ao
Cais da Marina. Às 17h 27min 52s - Momento em que o 2º SC-EO SERRA se aproxima do
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cais da Marina, onde está estacionado o ônibus do GRUMEC, Às 17h 29min 43s, o 2º SG-
EO SERRA estaciona o veículo ao lado do ônibus do GRUMEC estacionado no Cais da
Marina da BACS.
Pela Câmera CFTV - 02 da BACS (Câmera da Marina da BACS), às 17h 29min 52s -
Momento em que o 2º SG-EO SERRA estaciona o veículo ao lado do Ônibus do GRUMEC
estacionado no Cais da Marina da BACS. Às 17h 30min 12s - Momento em que o 2º SG-EO
SERRA manobra o veículo para sair por trás do Centro Hiperbárico do CIAMA.
Pela Câmera CFTV - 03 da BACS (Câmera próxima ao Depósito de Lixo), às 17h 32min 37s,
o 2º SG-EO SERRA converte para sair por trás do Centro Hiperbárico do CIAMA, próximo ao
depósito de lixo da BACS. Às 17h 32min 37s, o 2º SG-EO SERRA converte para sair por trás
do Centro Hiperbárica do CIAMA, próximo ao depósito de lixo da BACS.
Pela Câmera CFTV - 08 da BACS (Câmera Paiol de Óleo). às 17h 32min 46s, o 2ºSG-EO
SERRA passa pelo estacionamento atrás do Centro Hiperbárico do CIAMA, próximo ao paiol
de Óleo da BACS.
Pela Câmera CFTV - 04 da BACS (Câmera próxima ao Centro de Capacitação Física - CCF),
às 17h 32min 50s - Momento em que o 2º SG-EO SERRA converte para sair por trás do
Centro Hiperbárico do CIAMA, próximo ao Centro de Capacitação Física da BACS.
Pela Câmera CFTV - 01 da BACS (Estacionamento do Centro Hiperbárico), às 17h 33min
25s, o 2º SG-EO SERRA para no estacionamento do Centro Hiperbárico do CIAMA. Às 17h
33min 29s - Sequência 1 da espera do 2º SO-EO SERRA aguardando para sair. Às 17h 33min
34s - Sequência 2 da espera do 2º SG-EO SERRA aguardando para sair. Às 17h 33min 35s -
Sequência 3 da espera do 2º SG-EO SERRA aguardando para sair. Às 17h 34min 45s -
Sequência 4 da espera do 2º SG-EO SERRA aguardando para sair. As 17h 34min 49s,
Sequência 5 da espera do 2º SG-EO SERRA aguardando para sair. Às 17h 34min 56s,
sequência 6 da espera do 2º SG-EO SERRA aguardando para sair. Às 17h 35min 10s,
sequência 7 da espera do 2º SG-EO SERRA aguardando para sair.
Pela Câmera CFTV - 05 da BACS (Câmera Pórtico Oeste - Entrada da BACS), momento em
que os militares da segurança da BNRJ através da Patrulha Móvel tentam encontrar o veículo
que se evadiu da inspeção veicular no Pórtico Sul. Às 17h 35min 40s, o 2º SG-EO SERRA
continua em direção a saída e apesar de não está registrado em imagem, e interpelado pela
patrulha móvel da BNRJ.
Pela Câmera CFTV - 06 da BACS (Câmera Pórtico Oeste - Saída da BACS), momento em que
o veículo que se evadiu da inspeção veicular no Pórtico Sul é conduzido até o pórtico 1 para
averiguação de fatos.” (evento 5 IPMSOL6, fls 303 a 306, do processo nº 7000056-
90.2020.7.01.0001). (Grifos nossos)
Corroborando a indicação da autoria delitiva, têm-se os depoimentos, em Juízo,
das testemunhas 1º SG REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA, 2º SG RAFAEL BATISTA
VALE e do CT MARTIM TODESCO ADREANI, nos seguintes temos:
1º SG REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA:
“(...) que era o Comandante da guarda do pórtico sul; que ao receber a passagem do serviço,
do horário das 4h às 8h, foi informado que a Central de Monitoramento pediu para que
ficassem de guarda, deu as características do veículo, a placa, a ordem expressa de parar o
carro e chamar a patrulha móvel para fazer a revista; que, na ocasião, abordou o militar e,
por mais de duas vezes, foi incisivo em dizer que revistariam o carro, e ele não atendeu a sua
ordem, deu ré e voltou para o interior do Complexo; que não sabe dizer se o veículo particular
abordado, uma Captiva vermelha, pertencia ao SG Serra; que não chegou a visualizar algo no
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interior do veículo, pois estava projetado bem à frente do carro; que seu serviço era externo e
estava a pé; que ele deu a ordem de estacionar à direita, onde há um recuo na saída, para
proceder à revista; que, na ocasião, o SG Serra alegou que buscaria alguém no interior do
Complexo; que o acusado estava visivelmente nervoso; que, após a ré, o acusado deixou o
carro avançar e encostar na sua ‘canela’, mas disse que não o atropelaria; que, após o
acusado retornar ao interior do Complexo, imediatamente entrou em contato com a Central de
Monitoramento, o outro pórtico e, por rádio, a patrulha móvel; que ficou de guarda até saber
se tinham resolvido; que, no momento da abordagem, na sua direita estava o pórtico oeste;
que acha que os vidros laterais do carro estavam abertos; que foi para a frente do carro após
a ré, o carro avançou e saiu da frente; que o acusado estava um pouco ofegante, nervoso,
com sensação de angústia, como se fosse alguma ameaça para ele; que conseguiu ver o SG
Serra através do vidro da frente do veículo; (...) que o SG Serra estava em trajes civis; que a
ordem expressa foi para reter o veículo, que de forma nenhuma saísse (...)” (Evento 20,
vídeos 2 e 3 do processo originário). (Grifos nossos)
2º SG RAFAEL BATISTA VALE:
“(...) que era o comandante da patrulha móvel na data dos fatos; que foi informado pelo chefe
da segurança, capitão Fernando, que havia um carro no estacionamento com algo suspeito
dentro; que, junto como soldado Nicolas, foi até o veículo e verificaram que nele havia um
cunhete (caixa para munições) e uma mala no banco traseiro; que, em seguida, informaram
ao capitão, que pediu que fotografassem e assim o fizeram; que informaram o ocorrido ao
sargento que estava de serviço no pórtico; que passaram a placa do carro e pediram que o
mesmo fosse interceptado ao descer; que o sargento abordou o veículo, pediu para que
parasse, mas não o obedeceu, ...que o sargento chamou a patrulha móvel; que o inquirido foi
direto para o pórtico 1, chamou o CT Fernando e foram para a BACS atrás do veículo; que
interceptaram o carro na sala de estado, no GRUMEC; que pediu que os acompanhassem
até o capitão que já estava no pórtico 1; (...) que o chefe da segurança perguntou ao acusado
se havia algum material no carro; que o acusado disse que não, então, o CT Fernando
mostrou as fotos com o material; que, diante disso, o acusado informou que o material
estava guardado onde servia; que conduziram o acusado até o local indicado
(GRUMEC); que ele não apresentou o material fotografado; que o capitão acionou o
encarregado dele; que eles acompanharam o chefe da segurança até a parte de trás da OM;
que comunicaram ao oficial de serviço da BACS e ao oficial que ficava nas câmeras e
perceberam que, para onde o carro se dirigiu, não havia posto com guarita; ... que o material
foi encontrado no compartimento de bagagens, na lateral de um ônibus; que o CT Fernando
chamou a perícia e fez o isolamento do local; que estava presente quando foram
encontrados o saco de munições deflagradas, o cunhete e a maleta preta (case) jogada
dentro do ônibus; que tinha muita coisa lá, parecia um paiol; que tem 19 anos de Marinha;
que na case caberia uma pistola; que não estava presente quando o carro foi abordado no
pórtico sul; (...); que ele não revistou o SG Serra; que abriu o compartimento de bagagens
sem o uso de chave; que o interrogado e o SD Nicolas não apreenderam o material
descoberto; que após encontrado, chamaram o capitão Fernando e, a pedido dele, isolaram
o local com fita; que foi feito contato com o imediato do militar e com a perícia; que após a
chegada dessa, saíram do local; que o referido soldado achou um saco com muitos estojos
deflagrados; que usavam a lanterna do celular; que o local era escuro, mas havia o reflexo da
iluminação da ponte e da OM; que decidiram revistar o interior do coletivo, após
encontrarem o saco transparente de munições na lateral dele; ...a caixa encontrada no
ônibus corresponde com a fotografada; (...)” (evento 20, vídeos 3 a 6 do processo
originário). (Grifos nossos)
CT MARTIN TODESCO ADREANI:
“(...) que era o oficial de serviço no dia dos fatos; que seu primeiro contato foi quando o
pessoal da segurança da Base Naval do Rio de janeiro apresentou a suspeita; que levou para
o imediato, Comandante Mussatto; que ambos ficaram em contato direto com a Base Naval
vendo a evolução dos fatos; que eles relataram que pegaram na câmera do estacionamento
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Camelo o transbordo de uma viatura para um carro 'paisano' (não pertencente à OM); que
a segurança estava monitorando; que avistaram vários objetos dentro do carro, parecia
cunhete; (...); que a dinâmica cinemática dos eventos foi muito rápida; que, lá em cima, foi
dada a ordem para o veículo parar, mas ele se evadiu; que foi ao encontro do pessoal da
segurança da BACS quando estavam junto com o SG Serra, no GRUMEC; que, naquele
momento, tomou conhecimento do que estava acontecendo; que a segurança estava
procurando caixas (cunhete e a case) que o acusado disse que tinha colocado lá, fato esse
que não ocorreu; que, depois da abordagem, o acusado não teve acesso ao GRUMEC; que
ele somente retornou acompanhado da segurança; que os cunhetes trazidos pelo acusado
não eram o procurado; que no local só tinha materiais que já estavam lá e que não foram
mexidos, comprovado por imagens de câmera; que o sargento saiu para licenciar e só
retornou acompanhado da segurança da Base; que o material procurado não foi localizado
no GRUMEC; que, como oficial de serviço, depois que o imediato deu a voz de prisão para o
acusado e acompanhou todos os procedimentos que se estenderam noite a dentro, como: a
lavratura dos autos, a vinda dos peritos, o momento no qual eles encontraram o material no
ônibus estacionado na marina, até a entrega do SG Serra para o presídio naval; que
acredita que o coletivo em tela estava naquele local por não estar mais em uso e aguardava
seu processo de baixa; que é totalmente improvável que o ônibus fosse o local de guarda do
material encontrado; que todo espaço da escoteria é considerado área sensível; que, por não
ser um local de livre-trânsito, somente pessoal autorizado pode acessar; (...)” (Evento 20,
vídeo 7 do processo originário). (Grifos nossos)
A referida testemunha esclareceu, ainda, quanto à clandestinidade do depósito
do material apreendido (os quais deveriam estar devidamente armazenados em paióis ou
depósitos):
“(...) que o ônibus não é material de guarda de material. E ainda mais se tratando dos
materiais em si, de estojos servidos e outros, isso aí o local de guarda é a escoteria e o caso de
'case', tanque de combustível não é local de guarda, até porque não tem segurança, não tem
como fechar. Sendo assim, totalmente improvável que ali fosse o lugar de guarda desse
material” (Evento 20, vídeo 7 do processo originário). (Grifo nosso)
Além disso, a facilidade que tinha o Acusado, de acesso ao combustível e a
outros produtos armazenados na garagem e na oficina, foi destacada pelo SO
FRANCISCATTI (supervisor da garagem, oficina, viaturas e embarcações), vejamos:
SO JÚLIO CESAR FRANCISCATTI:
“Perguntado em que local os tanques portáteis eles ficavam armazenados, respondeu que
‘dentro do paiol da oficina mecânica. Esses paióis são lacrados e fechados...
cadeado’. Perguntado se a testemunha sabia informar se era comum o ônibus ser utilizado
pela equipe de serviço, principalmente pelo pessoal que ia abastecer as lanchas e os botes,
guardar alguma bombona portátil lá dentro pra ser utilizada na parte da manhã, respondeu
que do seu conhecimento não. O combustível tem que sempre estar com alguém, na
responsabilidade de alguém. E o consumo, o uso dela tem que estar sempre na
responsabilidade de alguém.... ‘guardado sozinho no ônibus não’. Afirmou que o Sg Serra
fazia parte da equipe que tinha responsabilidade de realizar o abastecimento da viatura ou
da embarcação, pois o mesmo era da logística e da garagem também, da parte de viatura.
Afirmou que a responsabilidade caía sobre o militar que é responsável pela viatura ou
embarcação. Perguntado se a testemunha sabia qual era a função específica do SG SERRA no
GRUMEC, respondeu que Ele é motorista e também pilotava embarcações e também auxiliava
em diversas fainas em que fosse designado na parte da logística” (Evento 121 , vídeo 16 do
processo originário). (Grifos nossos)
É incontestável, consoante demonstrado, que o Apelado efetivamente praticou
os fatos a ele imputados.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da culpabilidade
À luz do contexto sub examine, o dolo que permeia o proceder do Acusado
exsurge com clareza meridiana dos traços objetivos de sua conduta, notadamente por haver
tentado evadir-se da abordagem na saída da Organização Militar, bem como por ter faltado
com a verdade sobre o material fotografado no interior do seu veículo, quando questionado
por um superior hierárquico, somado ao fato de inexistir autorização para guarda do material
apreendido em um ônibus desativado.
Todas estas circunstâncias são indicativos seguros da clara consciência e
vontade desimpedida de levar a efeito a empreitada criminosa, na direção do resultado
desejado, ou seja, valendo-se das facilidades propiciadas por sua função (motorista, piloto de
embarcações e auxiliar da logística), subtrair o material pertencente à Administração Militar.
Por fim, quanto ao momento consumativo do delito em comento, o conjunto
probatório carreado aos autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o
Apelado apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo de
assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res furtiva não é uma
condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em tela.
Cabe ressaltar, no ponto, que este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos
casos de delito de furto e também de peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida
por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o
poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou
posse mansa e pacífica, consoante ilustram os seguintes julgados:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 303, § 2º, DO
CPM. DEFESA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PROPORCIONAL. CÁLCULO DA
DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME DESTE STM QUE, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E MANTEVE ÍNTEGRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA QUE
CONDENOU OS RÉUS PELA TENTATIVA DE APROPRIAÇÃO, PELO FATO DE QUE SE
APROPRIARAM DE UMA BATERIA VEICULAR DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. A REPRIMENDA LEGAL FOI BEM APLICADA, MORMENTE, PELA CONDUTA
EXTREMAMENTE GRAVOSA NARRADA NA EXORDIAL E COMPROVADA EM JUÍZO, EM
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS DAS FORÇAS ARMADAS.
APLICA-SE O GRAU MÍNIMO DE REDUÇÃO DA PENA PELA MODALIDADE TENTADA,
PREVISTA NO ARTIGO 30, INCISO II, DO CPM, VISTO QUE AS CONDUTAS
PRATICADAS RESTARAM BEM PRÓXIMAS DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. ADOTA-SE
A TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO, SEGUNDO A QUAL O FURTO SE
CONSUMA QUANDO HÁ INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE SEJA POR CURTO
ESPAÇO DE TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE DESLOCAMENTO DA COISA OU
DA POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA
DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AOS RÉUS, HAJA VISTA QUE ATENDEU AOS
CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO, MOSTROU-SE JUSTO E ADEQUADO NA ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E FOI FIXADO DE ACORDO COM A CONDUTA
PERPETRADA PELOS ACUSADOS E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM
CONCRETO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
MAIORIA.” (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000106-
44.2023.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento:
22/6/2023) (Grifos nossos)
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. FURTO SIMPLES.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS
FURANDI
EVIDENCIADO.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
AMOTIO
OU
APREHENSIO NOS CRIMES DE FURTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
REJEIÇÃO POR MAIORIA 1. (...) 3. No caso sub oculi, restou elucidado o inequívoco animus
furandi, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia móvel,
porquanto o denunciado manteve oculta a posse do bem subtraído, a despeito de entregá-lo ao
superior responsável, quedando-se inerte, sem informar a nenhuma pessoa da OM sobre o
ocorrido. 4. Este Tribunal tem repetidamente manifestado o seu entendimento no sentido de
que adota a teoria da inversão da posse, amotio ou aprehensio, nos crimes de furto. Ou seja,
não é necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume,
basta que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 7000557-69.2023.7.00.0000. Relatora
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento 28/9/2023). (Grifos
nossos)
Diante dessas considerações, razão assiste ao Parquet em seu inconformismo,
quanto à absolvição do Acusado.
Destarte, configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a
culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação
do Apelado, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, nos termos da Exordial acusatória.
Passa-se ao cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pelo Apelado.
Na primeira fase, deve-se considerar que o Acusado é primário e possui bons
antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no tocante às demais circunstâncias
judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM e com espeque no § 2º do art. 303 do
mesmo Codex, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.
À míngua de circunstâncias agravantes, previstas no art. 70 do CPM, e
circunstâncias atenuantes, elencadas no art. 72 do mesmo Diploma Legal, e, ainda, na
ausência de causas especiais de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a reprimenda em
3 (três) anos de reclusão.
Não obstante a caracterização do delito, no caso sub oculi, a meu sentir, faz-se
necessária a adequação do quantum da reprimenda a ser aplicada ao Apelado, a fim de se
aplicar uma resposta penal mais condizente com o ilícito praticado.
Trata-se de militar com mais de 30 anos de carreira, cujas características
pessoais devem ser levadas em consideração, segundo reconheceu a Sentença de primeiro
grau, ao fundamentar a absolvição, in verbis:
“Para mais, a condenação geraria graves consequências ao Acusado, até mesmo a sua
exclusão das Forças Armadas, traduzindo, no particular, desproporcionalidade entre os fatos
e a pretensão acusatória/condenatória e os gravames dela decorrentes.
De tudo, o fato aconteceu, houve a exteriorização, a modificação no mundo real. Entretanto,
em virtude da prova pessoal, há uma noção da clara diferença do que é previsto e do que
ocorre normalmente. Não houve nenhuma vigilância que tivesse sido exercida pelo Grumec,
em verdade, nenhum interesse. O Acusado Serra é visto como um bom graduado, com longa
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

folha de serviços prestados. Não fica claro se, no caso, poderia ou não observar o que estava
previsto nos regulamentos, e, em decorrência, de relevo, teria (ou não) a intenção de subtrair
os bens apreendidos, nem mesmo a intenção de desobedecer a ordem. Poderia ter parado o
veículo no dito Pórtico, talvez, sim, mas não há, na espécie, prova do dolo.” (Evento 1 Sent 1).
(Grifos nossos)
À toda evidência, mesmo não sendo hipótese de absolvição, considerada a
desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para o delito, as condições pessoais do
agente e também as circunstâncias do fato, impõe-se observar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade em favor do Acusado, aplicando-se o instituto da minorante
inominada, na terceira fase da dosimetria da pena.
Essa mesma solução jurídica já foi aplicada em oportunidades anteriores por
este Sodalício, como se observa nas seguintes ementas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º,
DO CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM.
INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. (...)
Descabe operar a desclassificação do tipo penal inserto no art. 303, § 1º, para o do art. 240, §
5º, do CPM quando os autos registram que o Réu subtraiu objeto pertencente à Administração
Militar, valendo-se da facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor. Configurada a
desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto peculato-
furto de japona, e a respectiva pena 03 (três) anos de reclusão, é o caso de proceder à
readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante inominada,
atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. O Acusado
devolveu espontaneamente a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os quais,
conquanto não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade mental,
não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e inexiste
qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM,
a serem consideradas, justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima
de 2/3 (dois terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000139-68.2022.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal de
Viveiros. Data de Julgamento: 30/3/2023. Data de Publicação: 14/4/2023). (Grifos nossos)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO.
MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. O Apelante
obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do Auxílio-
Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de
comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato. 2.
No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano causado
a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua menoridade
relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna. 3. Apelo conhecido e
parcialmente provido. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000867-46.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 9/2/2023. Data de Publicação:
8/3/2023).” (Grifos nossos)
In casu, sopesando-se as circunstâncias fáticas do delito cometido, considero
que a diminuição deve ser aplicada em seu grau mínimo, no patamar de 1/3 (um terço), de
forma que a pena em definitivo, a ser suportada pelo Acusado, estabelece-se em 2 (dois) anos
de reclusão.
Por fim, visto que se encontram atendidos os requisitos elencados nos art. 84 do
CPM e 606 do CPPM, concedo ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as seguintes condições:
- apresentar-se trimestralmente ao Juízo;
- não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia autorização;
- não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; e
- não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.
Designa-se o Juízo de origem para a realização da Audiência Admonitória, com
fulcro no art. 611 do CPPM.
Reconhece-se, em favor do Acusado, o direito de recorrer em liberdade.
Posto isso, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar o 2º SG VALDEMAR LIMA
SERRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no § 2º do art. 303 do CPM, com o
direito ao sursis, nas condições estabelecidas, fixando-se o regime prisional inicialmente
aberto, para a hipótese de vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359088v19 e do código CRC 1db44982.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/4/2024, às 0:43:3
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359088 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000026-80.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VALDEMAR LIMA SERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo Parquet Militar e
declarar extinta a punibilidade do apelado em relação ao crime descrito no art. 301 do CPM,
em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. No mérito, votei no
sentido de conhecer do Apelo Ministerial e de dar-lhe provimento, para, no que concerne às
munições e aos estojos deflagrados, reformar a Sentença a quo e condenar o 2º SG MB
VALDEMAR LIMA SERRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 303, §
2º, do CPM; e, no que se refere à bombona de desengraxante de cinco litros, ao tanque de
combustível portátil e à maleta operativa (case), manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a absolvição declarada na Sentença primeva.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Parquet castrense contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 12/9/2022, que absolveu o 2º SG MB Valdemar Lima
SERRA dos crimes tipificados nos arts. 301 e 303, § 2º, ambos do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, sem prejuízo da análise das condutas sob a óptica do direito
administrativo-disciplinar.

PRELIMINAR
Preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato
(Suscitada pelo MPM)
Em suas Razões, no que circunscreve ao delito de desobediência, estatuído no
art. 301 do CPM, o Parquet Milicien arguiu o reconhecimento da extinção da punibilidade do
agente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.
Inicialmente, friso que o 2º SG MB Valdemar Lima SERRA, nascido em
15/7/1971, não era menor de vinte e um anos de idade ou maior de setenta à época dos fatos,
em novembro de 2019, inexistindo causa para a redução pela metade do prazo prescricional.
Posto isso, sendo 6 (seis) meses a sanção máxima atribuída ao delito inserto no
art. 301 do Codex Milicien, estabelece-se em 2 (dois) anos o prazo prescricional
correspondente à pena abstratamente cominada. Essa é a dicção do inciso VII do art. 125 do
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM à época do crime, in verbis:
[...] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1° deste
artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao
crime, verificando-se:
[...] VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. (Grifo
nosso.)
Na hipótese dos autos, consoante o disposto no art. 125, § 5º, inc. I, do CPM,
sabe-se que o último marco interruptivo do curso prescricional foi o recebimento da
Denúncia, ocorrido em 7/12/2020 (APM, evento 1, item 2). Nessa vertente, ainda, acrescente-
se que o apelado foi absolvido pelo Juízo de piso, razão pela qual não se descortinam outros
marcos interruptivos.
À vista disso e considerando que, entre o recebimento da Denúncia (7/12/2020)
e a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos, há de ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade em abstrato.
Dessa feita, votei por acolher a preliminar suscitada pelo Parquet Militar,
declarando, no que se refere ao delito do art. 301 do CPM, a extinção da punibilidade do
apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º, inciso I, ambos do art. 125, todos do
Estatuto Repressivo Castrense vigente à época; e no art. 81 do CPPM.

DO MÉRITO
Prefacialmente, no que tange ao delito de desobediência, pontuo que a
irresignação do Órgão acusatório recai apenas no reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, demanda que já foi analisada.
Sem embargo, é consabido que a análise do Juízo ad quem se limita à matéria
que foi objeto do Recurso, exceto naquilo que se esquadrinhar como matéria de ordem
pública, quando o tema não se sujeita aos efeitos da preclusão consumativa.
Isso porque especificamente na seara recursal, é de observância instransponível,
ao menos no tocante a eventual piora da situação do réu, o princípio tantum devolutum
quantum appellatum. Sobre o tema, salutar asseverar os apontamentos de Renato Brasileiro
de Lima
1:
O efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da matéria
impugnada ao órgão jurisdicional, objetivando a reforma, a invalidação, a
integração ou o esclarecimento da decisão impugnada. Na medida em que o
recurso é voluntário, condicionado, pois, à manifestação do inconformismo do
sucumbente, cabe ao recorrente delimitar a matéria a ser objeto de
reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. De fato, é
possível que a parte esteja satisfeita com parte do julgado e não concorde com
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o restante. Daí a regra do tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a
matéria a ser conhecida (devolutum) pelo juízo ad quem dependerá da
impugnação (appellatum).
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appellatum acaba
por criar, no juízo ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa liberdade de
reexaminar a causa como se fosse o órgão de primeiro grau. O poder de
reexame da instância superior fica restrito à parte da decisão impugnada pelo
recorrente, evitando-se, assim, a prestação de atividade jurisdicional sem que
tenha havido provocação das partes, em fiel observância à regra da inércia da
jurisdição (ne procedat judex ex officio). (...)
Contudo, em que pese o MPM tenha limitado seus argumentos ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nas Contrarrazões ao Apelo, a
combativa Defesa amplia o embate acerca do crime de desobediência.
Em síntese, ventila a inocorrência de dolo do recorrido ao desobedecer a ordem
emanada pelo SG Reginaldo, nomeadamente quando este exercia a função de comandante da
guarda e informou-lhe a execução de procedimento de revista veicular. Nessa senda, suscita a
atipidade da conduta, pleito que, caso atendido, haveria de mudar o fundamento da
absolvição.
Ocorre que a tese fora formulada em sede de Contrarrazões ao Apelo, o que dá
luz à preclusão lógico-temporal. Ademais, neste ponto, não há contraposição à argumentação
inserta no Recurso manejado pelo Parquet Militar, inviabilizando-se, por tais razões, o
acolhimento da tese defensiva.
Ultrapassada a quaestio afeta ao crime de desobediência, passo a tratar do
delito de peculato-furto.
A par das divergências identificadas nas oitivas, faz-se necessário estabelecer a
escorreita cronologia dos eventos e elencar as condutas efetivamente perpetradas. Nesse
diapasão e considerando as provas carreadas aos autos, em especial os vídeos colacionados
em sede inquisitorial (eventos 38-40 do IPM), passo a expor uma breve síntese dos fatos:
No dia 22/11/2019, no interior da Base Naval do Rio de Janeiro, às 9hl6, o SG
Siqueira, corréu, entrou na Escoteria do GRUMEC, seção onde desempenha suas atribuições.
Às 9hl7, o SG SERRA, ora apelado, entrou na aludida Escoteria (IPM, evento 38, vídeo 1),
de onde saiu instantes depois, permanecendo próximo à porta lateral daquela Organização
Militar enquanto aguardava o 2º SG Siqueira sair.
Às 9h18, no estacionamento ao lado do GRUMEC, o SG SERRA abriu a porta
da viatura militar Fiat Pálio, placa LKC-2702, de que era condutor, e o SG Siqueira colocou
um cunhete retirado da Escoteria no banco traseiro direito (IPM, evento 38, vídeo 3). O CB-
ES Canedo e o MN Matheus presenciaram o fato, entraram no veículo e foram conduzidos
pelo SG SERRA até o Posto de Distribuição de Uniforme (PDU). Após deixar os militares no
destino, o SG SERRA ultrapassou os limites do GRUMEC e deslocou-se ao estacionamento
das Praças (Camelo), aonde chegou por volta das 9h32, permanecendo por cerca de 3
minutos (PRIMEIRA VEZ).
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após retornar ao GRUMEC, às 9h35, o SG SERRA foi até a Garagem Três,
ocasião em que colocou um tanque de combustível portátil na caçamba de um caminhão
militar (IPM, evento 38, vídeo 6).
Depois, entre 9h39 e 9h43, o militar novamente estacionou o Fiat Pálio próximo
à Escoteria, quando apanhou e colocou outro cunhete no veículo, e depois outro material
(IPM, evento 38, vídeo 7), deslocando-se novamente ao estacionamento Camelo, aonde
chegou pela SEGUNDA VEZ, às 9h43, permanecendo naquele local até 9h49 (IPM, evento
40, vídeo 2).
No passo seguinte, novamente no GRUMEC, na Garagem Três, às 10h11,
colocou a bombona de desengraxante e o tanque de combustível portátil na viatura Kombi,
placa KMV-5149 (IPM, evento 38, vídeo 8).
Então, o SG SERRA foi até o estacionamento Camelo pela TERCEIRA VEZ,
chegando lá às 10h21 e permanecendo naquele local até 10h24 (IPM, evento 40, vídeos 3 e
4).
Às 11h02, o SG SERRA entrou novamente na Escoteria, permanecendo naquela
seção por pouco mais de dois minutos (IPM, evento 38, vídeo 9).
Depois disso, por volta das 14h, o CT Carlos FERNANDO Monteiro de
Amaral, Oficial superior de pernoite, foi informado de que um militar fora visto no
estacionamento Camelo, em atitude suspeita, transferindo materiais de uma viatura da
Marinha para um veículo particular.
Nesse contexto, determinou ao 2º SG Rafael Batista VALE, comandante da
Patrulha móvel da BNRJ no dia 22/11/2019, que se dirigisse ao local para averiguar a
situação.
O SG Vale assim o fez, acompanhado do SD-FN NICOLAS da Fonseca Souza,
e, a partir do relato feito, identificaram o Renault Captur, vermelho, Placa KYC-6939, assim
como a presença de materiais suspeitos em seu interior. Registre-se que naquele momento
não foi possível determinar o proprietário do veículo, visto que não estava identificado.
Após comunicar o fato, o SG Vale fotografou o interior do Renault Captur, de
forma a registrar que um cunhete de munição e uma maleta operativa verde estavam
dispostos sobre o banco traseiro, e um saco transparente com estojos servidos se encontrava
no piso, atrás do banco do motorista (IPM, evento 1, documento 5, fl. 9).
À vista disso, o CT Fernando solicitou aos militares responsáveis pela Guarda
nos pórticos do Complexo Naval que impedissem o referido veículo de sair do
aquartelamento, sem ser vistoriado.
Às 16h57, o SG Siqueira iniciou o seu deslocamento para ir embora. Às 17h12,
ou seja, quinze minutos depois, o SG SERRA também iniciou seu deslocamento para a saída
do Complexo Naval de Mocanguê, sendo impedido pelo Comandante da Guarda, SG
Reginaldo, às 17h26 (IPM, evento 40, vídeo 5). Em que pese o SG SERRA tenha dito que
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretendia buscar o SG Siqueira, a análise do vídeo permite inferir que o militar originalmente
pretendia deixar o Complexo Naval, tendo mudado de ideia ao ser interpelado pelo
comandante da guarda, quando guinou seu veículo na direção do interior do aquartelamento.
Após percorrer o interior da Organização Militar, às 17h29, o militar estacionou
seu veículo ao lado do ônibus inoperante do GRUMEC, no Cais da Marina da BACS. Às
17h30, manobrou o veículo para sair do local.
Às 17h35, o SG SERRA retoma o percurso para a saída do Complexo, mas é
interpelado pela patrulha móvel da BNRJ, sendo conduzido para apuração dos fatos.
Inicialmente, o SG SERRA foi questionado sobre a manobra realizada para
retornar ao aquartelamento, após ter sido abordado pelo comandante da guarda, tendo
asseverado que estava com pressa, o veículo conduzido era novo e não tinha habilidade com
o câmbio automático. Afirmou também que pretendia buscar o SG Siqueira, porquanto teria
lhe prometido carona, contudo, estava sozinho no momento da abordagem pela patrulha
móvel.
Foi realizada revista no veículo e os materiais que foram fotografados no seu
interior não foram encontrados. Quando questionado sobre o fato, o SG SERRA afirmou tê-
los levado ao GRUMEC.
Ao chegar ao paiol de ferragens do setor de motores, local indicado pelo SG
SERRA, o CT Fernando afirmou que o acusado “ficou nervoso” e “quando conseguiu abrir a
porta do referido setor, apresentou uma caixa velha, suja, já aberta, cheia de ferramentas,
diferente da foto” (eventos 19 e 20 da APM). Então, o CT Fernando informou ao militar que
aquele não era o cunhete fotografado, tendo o SG SERRA apresentado “outra caixa nas
mesmas condições”.
Dessa feita, o CT Fernando participou o fato ao CT Adreani, Oficial de serviço
do GRUMEC. Em paralelo, foi informado pelo 2º Ten (IM) Semana, Oficial de Serviço da
Força de Submarinos, acerca do trajeto efetivamente realizado pelo SG SERRA após ter sido
impedido de deixar o aquartelamento. Constatou-se da análise das imagens que o SG SERRA
permaneceu cerca de três minutos ao lado de um ônibus inoperante do GRUMEC, próximo
ao Cais da Marina da BACS.
Para averiguar a situação, o CT Fernando e outros militares deslocaram-se ao
local. Ao realizar a revista na viatura, identificaram os seguintes materiais:
- 1 (um) recipiente com capacidade de 5 (cinco) litros, lacrado, contendo
desengraxante (bombona).
- 1 (um) tanque de combustível para embarcação, portátil, com capacidade
para 22,7 litros, pleno, contendo Gasolina comum.
- Estojos de munições deflagradas, com peso total de 134,4 kg. Na maior
parte calibre 5,56mm, contendo, também, estojos de calibre 9mm, “.357” e
calibre 12.
- 33 (trinta e três) munições do calibre 5,56mm, C SS-109.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 1 (uma) munição calibre 9mm.
- 1 (uma) “case” ou maleta operativa, marca Wander, cor verde.
O Laudo Merceológico nº 3/2020 do S-PJM, do Comando do 1º Distrito Naval,
de 4/3/2020 (evento 13 do IPM), estimou que os itens subtraídos perfazem o valor total de R$
1.863,60 (mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Ressalte-se que a “case” ou maleta operativa deixou de ser valorada no referido
Laudo e as munições, embora valoradas, não foram submetidas à perícia para avaliar se
persiste sua eficácia.
Outrossim, em sede inquisitorial, o recorrido admitiu que, após estacionar ao
lado do ônibus do GRUMEC, “colocou os sacos e a caixa de munição com estojos servidos
no bagageiro, e colocou a “case” (maleta operativa) através de uma das janelas do ônibus”
(IPM, evento 1, documento 3, fls. 48-51). Em Juízo, também admitiu que colocou a maleta
operativa no ônibus (eventos 205 e 206 da APM).
É o relato do essencial.
In casu, extrai-se da Sentença que a absolvição do sujeito ativo está calcada no
fato de que remanesceu dúvida razoável quanto à intenção "de "subtrair" bem pertencente à
administração militar”. Nesse diapasão, no que tange aos estojos servidos e cunhetes, restou
sedimentado que a inversão da posse fora precedida de pedido ao SG Siqueira, corréu, tendo
sido autorizada a retirada do material. Para além, seria necessária “alguma tranquilidade na
posse do bem” para alcançar a consumação do delito, o que não ocorreu em razão do
monitoramento constante sobre o atuar do acusado, uma vez que se identificou uma
“constante vigilância da Administração Militar”, impedindo a posse mansa e pacífica da res
furtiva.
E mais, no entender do Juízo a quo, pairou dúvida sobre a relevância dos bens
que constituem o objeto material do delito, permanecendo incerto “como deveria ser o seu
devido armazenamento, tratamento ou descarte”, porquanto o “mecanismo do controle em
questão deixava a desejar”.
À vista disso, o Parquet Milicien requereu a reforma da Sentença guerreada,
para condenar o recorrido como incurso nas penas cominadas no art. 303, § 2º, do Estatuto
Repressivo castrense. Para tanto, suscitou a inexistência de autorização para levar consigo os
materiais que foram apreendidos e a aplicação da teoria da “amotio” para avaliar o momento
consumativo do delito, com a desnecessidade da ocorrência da posse mansa e pacífica da res
furtiva.
Ademais, destacou a tentativa de se evadir do local e de ludibriar a patrulha e o
Oficial de segurança, fatos que permitiriam concluir que o acusado “objetivava valer-se das
facilidades propiciadas por sua função para subtrair o patrimônio militar”.
De outro lado, a Defesa refutou a fundamentação Ministerial. Nessa linha,
recordou que a administração do GRUMEC não conferia tratamento adequado aos estojos
servidos; que foi realizada inspeção na Escoteria após o repasse dos estojos servidos e das
munições, sem ter se identificado a falta de qualquer material; que o CC SPRANGER
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confirmou a utilização eventual do ônibus para acondicionar materiais de limpeza e
abastecimento; e que o SG SERRA não era o único militar com acesso ao ônibus, sendo
consabido que, para abrir a viatura ou o seu bagageiro, não era necessário portar nenhuma
chave. Para além, destacou o fato do apelado ter solicitado os estojos ao corréu, inexistindo
subtração às escondidas, fato que afastaria o dolo da conduta.
Pois bem, o delito de peculato-furto está previsto no art. 303, § 2º, do CPM, in
verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é
de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de servidor público. (Grifo nosso.)
O crime em comento, também denominado peculato impróprio, encontra-se
inserido no Título VII do CPM, que trata dos crimes contra a Administração Militar, e não
contra o patrimônio. Trata-se de crime funcional impróprio, previsto tanto na legislação
comum quanto no Codex castrense.
O sujeito ativo busca assenhorar-se de bem móvel que sabe pertencer ao Estado,
sem o consentimento deste, em proveito próprio ou alheio. Para realizar a subtração e inverter
a posse da res, vale-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de servidor. O agente
subtrai ou contribui para que o dinheiro, valor ou bem seja subtraído. A conduta nuclear é a
subtração.
Evidencia-se no peculato-furto, pois, uma subtração qualificada pela facilidade
ínsita à função exercida pelo sujeito ativo. Para além, como pressuposto do delito, exige-se a
posse lícita da res pela Administração Pública.
Citando Nelson Hungria, Cezar Roberto Bittencourt
2 elucida o elemento
normativo do peculato-furto:
[...] O funcionário público não tem a posse do objeto material e o subtrai,
ou concorre para que outro o subtraia, em proveito próprio ou alheio, valendo-
se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Essa
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

facilidade “é qualquer circunstância de fato propícia à prática do crime,
notadamente o fácil ingresso à repartição ou local onde se achava a coisa
subtraída”. (Grifo nosso).
Mais à frente, Bittencourt
3 também tece considerações acerca do dolo no tipo
sub examine:
[...] O dolo deve abranger todos os elementos configuradores da descrição
típica, sejam eles fáticos, jurídicos ou culturais. O autor, como afirma Claus
Roxin, somente poderá ser punido pela prática de um fato doloso quando
conhecer as circunstâncias fáticas que o constituem. Eventual desconhecimento
de um ou outro elemento constitutivo do tipo configura erro de tipo, excludente
do dolo. O dolo é, na espécie, a vontade de assenhorear-se de bem móvel
(animus rem sibi habendi), com consciência de que pertence ao Estado,
invertendo o título da posse. Em outros termos, o agente deve ter vontade e
consciência de apropriar-se de coisa móvel do Estado, isto é, de tomar para si
coisa que não lhe pertence.
Acorde a doutrina, o objeto jurídico do crime de peculato se desdobra em dois
elementos: a tutela da moralidade da Administração Pública e a proteção do patrimônio
público exercido pelo agente, tanto de forma direta (domínio), como indireta (guarda). O bem
jurídico resguardado será, invariavelmente, a Administração Pública, quer o Erário, quer a
imagem da Governança, neste caso alicerçada na lealdade e na probidade dos servidores.
Tal como alinhado, leia-se doutrina de Rui Stoco
4:
A lei cuida da tutela na Administração Pública. Tem-se em vista a probidade
administrativa, ao mesmo tempo que se protegem o patrimônio público e o
privado. O bem tutelado é a moralidade administrativa, sem a qual se mostra
impossível o desenvolvimento regular da atividade do Estado.

A seu turno, em acurada análise, assim define Luis Régis Prado
5:
No tipo em exame aflora não só o interesse em preservar o patrimônio
público, mas, sobretudo, a finalidade de resguardar a probidade – correção e
lisura – no exercício da função administrativa, cuja importância, inclusive,
vem cristalizada na Constituição de 1988 (art. 37, caput, e § 4º).
[...] Não se pode olvidar que a eficácia funcional do Estado depende
precipuamente da honestidade e da eficiência com que os agentes públicos
atuam, visto que, como representantes daquele, suas atividades refletem
positiva ou negativamente na coletividade, no que tange à formação moral e
política dos cidadãos e no respeito que estes devem ter para com os entes
públicos, essencial para a própria solidez do Estado democrático de direito,
planificado pela Constituição da república Federativa do Brasil. (Grifos
nossos.)
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à divergência acerca do momento consumativo do peculato-furto,
razão assiste ao Parquet Militar.
Como dito alhures, consta da Sentença primeva que não teria se alcançado a
consumação do delito porque o agente não obteve “alguma tranquilidade na posse do bem”,
e que tal fato se deve ao monitoramento constante sobre o atuar do acusado, mediante
vigilância eletrônica, inexistindo a posse mansa e pacífica da res furtiva.
Em verdade, o delito de peculato-furto encarta espécie de crime material, cuja
consumação se dá com a inversão do título da posse e a retenção do objeto material do delito,
evidenciado o animus de assenhoramento. Em outros termos e com o propósito de elucidar o
momento consumativo do delito, assim leciona Cléber Masson
6, in litteris:
O peculato desvio e o peculato-furto igualmente são crimes materiais (ou
causais) – consumam-se com produção do resultado naturalístico, o qual se
verifica, respectivamente, no momento em que o funcionário público confere
à coisa móvel destinação diversa da legalmente prevista, pouco importando se
a vantagem almejada é por ele alcançada e com a efetiva subtração da coisa
móvel e consequente inversão da posse do bem, que sai da esfera de vigilância
da Administração Pública e ingressa na livre disponibilidade do agente, ainda
que por breve período. Em todos os crimes o STF entende ser prescindível o
lucro efetivo por parte do agente. Finalmente, inexiste a obrigatoriedade da
indicação dos beneficiários da vantagem e/ou destinatários do dinheiro ou
qualquer outro bem móvel. (Grifos nossos.)
Nesse conspecto, descortina-se a posição pacífica dos Tribunais Superiores,
sendo incontroverso que se adota a teoria da apprehensio ou amotio, razão pela qual, para a
consumação do delito, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa
subtraída. Vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA
MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE
FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão
da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento
imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal. 2. Ordem denegada.
(HC 114329, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-
10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC
18-10-2013);

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja
possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes
termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o
recorrido pela prática do delito de furto consumado. (Grifo nosso).
(STJ. REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção,
julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

A propósito, a teoria da amotio encontra-se cristalizada no Enunciado n° 582 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Grifo nosso.)

Sobre o tema, ainda, colaciono julgados desta e. Corte castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME TENTADO. ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. FURTO
ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] Para o reconhecimento do
princípio da insignificância, é indispensável que a conduta do agente seja
marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzidíssimo grau
de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além
dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência
caminha no sentido de ser inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio
da insignificância, independentemente de o agente não ter se apossado
definitivamente da res furtiva. Com base na teoria da amotio ou da
apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se exige a posse
mansa e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local
reservado, mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não
afasta a consumação do delito. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por
maioria. (Grifo nosso.)
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000840-63.2021.7.00.0000. Relator:
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Revisor: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/10/2022. Data de Publicação:
16/11/2022);

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IN
DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO
NOS CRIMES DE FURTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
REJEIÇÃO POR MAIORIA 1. O Acórdão confirmatório da condenação é
marco interruptivo da prescrição, pois confirma que o Estado-Juiz não ficou
inerte e nem se omitiu do direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto
fático. O magistrado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição da
pena, com fundamento no marco interruptivo do Acórdão confirmatório da
condenação, exerce efetiva prestação jurisdicional lastreada na legislação
pátria e em harmonia com as mais recentes Decisões das Cortes Superiores. 2.
Restou demonstrada a compreensão do real sentido e do alcance pretendidos
nas afirmações contidas nos elementos de prova dos autos para o não
acolhimento da alegação de atipicidade da conduta por uma suposta ausência
de comprovação da intenção do acusado em assenhorar-se do aparelho celular.
3. No caso sub oculi, restou elucidado o inequívoco animus furandi, consistente
na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia móvel, porquanto
o denunciado manteve oculta a posse do bem subtraído, a despeito de entregá-
lo ao superior responsável, quedando-se inerte, sem informar a nenhuma
pessoa da OM sobre o ocorrido. 4. Este Tribunal tem repetidamente
manifestado o seu entendimento no sentido de que adota a teoria da inversão
da posse, amotio ou aprehensio, nos crimes de furto. Ou seja, não é
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se
consume, basta que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como
no caso dos autos. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão
por maioria. (Grifo nosso.)
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000557-
69.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação:
25/10/2023).

Nada obstante, a tese que ventila a impossibilidade de consumação ante a
existência de sistema de vigilância eletrônico, vislumbrando crime impossível, não encontra
guarida. Conquanto a vigilância possa eventualmente minimizar os riscos de prejuízo
patrimonial, não há a garantia de que possa impedir a conduta criminosa. Esse é o
entendimento dos Tribunais Superiores.
À guisa desse raciocínio, cito Decisão do Tribunal da Cidadania:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO
PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME
IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO.
TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC,
c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não
torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de
estabelecimento comercial.
2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por
objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos
comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de
subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode
afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento
funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras
durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente
serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.
3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em
situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a
subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial
provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de
que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do
art. 17 do Código Penal, "por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime."
5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado
pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era
absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo
supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma
delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou
perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o
crime de furto.
6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer
que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento
comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência,
afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo
acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c)
determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de
mérito da apelação. (Grifo nosso.)
(REsp nº 1.385.621/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 2/6/2015.)
Nessa alheta, importa recordar o Enunciado n° 567 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível a configuração do crime de furto. (Grifos nossos).
Dito isso, passo à análise do delito de peculato-furto no que concerne à
bombona de desengraxante de cinco litros, ao tanque de combustível portátil e à maleta
operativa verde (case).
Reputa-se incontroverso que a bombona de desengraxante de cinco litros e o
tanque de combustível portátil foram colocados pelo agente na viatura Kombi e depois
identificados no bagageiro do ônibus inoperante do GRUMEC. Não há provas de que tenham
sido descarregados noutro local ou veículo. Também não foi juntada a solicitação/requisição
que autorizou sua retirada, permanecendo incerto o motivo pelo qual os materiais estavam na
posse do apelado.
Em seu interrogatório, o SG SERRA relatou o que se segue (APM, evento 205,
vídeo 2):
[...] Em relação a bombona de combustível, eu passei a semana toda
abastecendo o bote portátil para missão que estava tendo (sic) na ilha de Santa
Cruz, e nessa ilha só vai de bote, e quando foi na quinta-feira eu abasteci pra
sexta, e na sexta-feira eu iria abastecer pra segunda, porque eu acho que teria
uma missão na segunda. Abasteci, botei o combustível na kombi. De onde a
gente abastece os tanques portátil (sic), não fica perto do GRUMEC, ela fica
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em cima do caminhão, desse caminhão a gente passa para uma mangueira,
puxa com a mangueira pros tanques pequenos, como eu só tinha um tanque
pequeno, eu abasteci esse tanque pequeno, coloquei dentro da Kombi, e fui
levar a Kombi pra lavar. Chegando ao local onde se lava as viaturas, onde se
costumava lavar as viaturas, onde fica esse ônibus, já tinha o SG Pinheiro
lavando a viatura, como consta no depoimento. Eu abri a Kombi, tirei a
bombona de gasolina que estava vazando muito, botei no ônibus, e me dirigi ao
SG Pinheiro e perguntei a ele se já estava acabando, ele falou que tinha outras
viaturas para lavar, eu falei que tudo bem, e que volto mais tarde. Mas nesse
corre-corre do dia a dia, na sexta-feira, acabei esquecendo essa bombona lá
no ônibus. Porque esse ônibus servia de logística, como foi dito no depoimento
do CC SPRANGER, que nós utilizávamos esse ônibus pra sempre guardar
material. Era bombona, era sabão, era rodo, era vassoura, era pano, chave,
não que esse ônibus estivesse velho, esse ônibus estava em processo de baixa.
Eu era o supervisor desse ônibus, eu deixei essa gasolina lá e acabei
esquecendo, não porque eu deixei lá e iria sumir, estou dentro de um complexo
militar, nada se some. [...] (Grifos nossos.)
Consoante a inquirição realizada em sede inquisitorial pelo SG Pinheiro (evento
1, documento 4, fls. 18/19), resta corroborado o relato do SG SERRA na parte que aduziu ter
ido ao Cais da Marina para lavar a viatura KOMBI.
No depoimento prestado em Juízo (APM, eventos 19 e 20, vídeo 6), o MN
MATHEUS do Nascimento Ferreira afirmou que retornou do PDU para o alojamento da
BACS na viatura Kombi, conduzida pelo SG SERRA, entre 11h30 e 12h. Disse também que
o assoalho da viatura estava sujo de óleo e que não recordava se a bombona de combustível
estava cheia, ou não, em razão do lapso temporal decorrido. Em sede inquisitorial, porém,
havia afirmado que “havia uma bombona e o chão da viatura aparentava estar sujo de óleo”.
Para elucidar a utilização do ônibus como depósito, rememoro o depoimento do
CC Spranger, Encarregado Geral de Armamento (EGA) do GRUMEC (APM, evento 147,
vídeo 4):
Defesa do SG SERRA: E esse ônibus era utilizado como apoio de logística,
o pessoal colocava desengraxante pra lavar as viaturas ou coisa do gênero?
CC Spranger: Na verdade ele não marcava isso, como eu falei, o ônibus
não servia de depósito. O que acontecia, as nossas lanchas também ficavam
próximas a esse ônibus, porque as lanchas não cabiam no nosso pátio, então a
gente guardava as lanchas próximo a esse local. Então às vezes o militar
responsável por lavar as lanchas, fazer alguma manutenção, às vezes no final
do expediente:
- Ah, em vez de eu voltar aqui carregando essa bombona de óleo de 5 litros,
10 litros, agora, eu volto amanhã aqui, com mais calma, com a viatura e pego.
O que acontecia era isso, de um dia pro outro, né, entre um horário de
almoço, no final de uma refeição, mas o ônibus não servia de depósito, a
função dele ali não era essa.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, é necessário revisitar o depoimento do SO Franciscatti, chefe
imediato do recorrido (APM, evento 121, vídeo 6). Extrai-se de sua oitiva que o “militar da
parte da logística que tem acesso a combustível ou acesso à garagem, ele tem a
responsabilidade e a confiança de realizar o abastecimento da viatura ou da embarcação”.
Mais à frente, o retrocitado depoente confirmou que o SG SERRA fazia parte da
equipe de logística e que sua missão no GRUMEC era ser motorista, pilotar embarcações e
auxiliar nas diversas fainas afetas à sua área de atuação. Em sede inquisitorial, o militar havia
delineado o procedimento para o reabastecimento de viaturas (IPM, evento 1, documento 4,
fl. 20). Vejamos:
[...] Perguntado sobre como é feito o reabastecimento de viaturas,
respondeu que é feito através de requisição de material de consumo (RMC),
carimbada e assinada pelo encarregado e, após isso o abastecimento e feito
direto na viatura no posto da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ). Para
missões fora do Complexo, onde se faz necessário o reabastecimento de
viaturas o combustível é colocado em toneis de 200 litros que ficam
armazenados na garagem de viaturas do GRUMEC, perguntado como é feito
o abastecimento dos tanques portáteis de combustível dos botes, respondeu
que o abastecimento é feito transferindo-se (o combustível dos tonéis de 200
litros), através de mangueira direto para o tanque de combustível portátil do
bote, perguntado onde é feita a transferência de combustível, respondeu que
na própria garagem de viaturas do GRUMEC (...) (Grifo nosso.)
Outrossim, ao ser questionado pelo MPM acerca de quem havia sido autorizado
a retirar o combustível encontrado na bombona colocada no ônibus, o militar disse que “eu
não fui informado, eu não sabia dessa bombona no dia” (APM, evento 121, vídeo 19).
Infere-se dos depoimentos que o controle do fornecimento de combustível era
limitado à autorização inicial e ao abastecimento decorrente. Depois disso, estando o
combustível na posse do militar responsável pelo abastecimento, presumia-se que a missão
seria cumprida, inexistindo um controle cerrado sobre o momento em que isso ocorreria.
Dessarte, no que tange à bombona de desengraxante de cinco litros e ao tanque
de combustível portátil, não vislumbro elementos que possam indicar o animus de
assenhoreamento dos referidos materiais, ínsito ao tipo penal cotejado, seja em proveito
próprio ou alheio e em desfavor da Administração Militar.
O contexto examinado está coadunado com a praxe administrativa, não
subsistindo fatos aptos a indicar que o agente pretendia reter a posse dos materiais ou mesmo
não os utilizar em proveito do GRUMEC.
No que circunscreve à maleta operativa verde, não pairam dúvidas de que ela
fora colocada no banco traseiro do Renault Captur pelo sujeito ativo, tendo sido fotografada
naquele local. Também é incontroverso que o SG SERRA lançou a maleta operativa para
dentro do ônibus inoperante, após ser impedido de deixar o aquartelamento.
Em seu interrogatório, o recorrido aduziu que “essa case não estava sendo
utilizada, estava jogada no estacionamento, e eu peguei essa case, limpei, iria usar só pra
botar os estojos servidos” (APM, evento 205, vídeo 2).
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, durante o curso da instrução processual, não se identificou a seção
de origem da maleta operativa ou se já havia sido anotada sua baixa, em razão da
classificação do material e/ou de seu estado de conservação.
Nesse contexto, impende recordar o depoimento do CT Adriani (APM, evento
20, vídeo 10):
[...] JUIZ MARCO AURÉLIO: Esse material que está na Denúncia, ele tem
algum vínculo com a Marinha, com o GRUMEC? Esses estojos, essa munição
5,56mm, 9mm, a bombona, que o Senhor sabe, tem algum vínculo?
CT ADRIANI: Que eu sei, a bombona é do GRUMEC, isso daí eu posso
dizer, a case é do GRUMEC, tanto que eu estou acostumado a manusear ela,
como várias outras case do GRUMEC, e contra a munição, é simples olhar ali,
a própria perícia vai, todas as munições da Marinha, no seu culote ela tem uma
inscrição com o lote dela, então basta ver o lote da munição e comparar com o
lote que foi pro GRUMEC. Então eu acredito que seja algo passível de perícia.
E só pra informa ali, as munições 5,56, principalmente 5,56, no Complexo,
somente o GRUMEC que usa. [...] (Grifos nossos.)
Conquanto o militar tenha alinhavado que o GRUMEC possuía algumas
maletas operativas, não identifico, nos autos, elementos suficientes para assegurar que a case
apreendida estava inserta no rol de materiais vinculados ao GRUMEC, posto que,
considerando o local onde o SG SERRA supostamente a apanhou, poderia pertencer a outra
Organização Militar estabelecida no Complexo Naval, fato que, em tese, afastaria o elemento
normativo do tipo examinado.
Ademais, embora a maleta operativa tenha sido identifica no ônibus,
fotografada e catalogada no bojo do Laudo Merceológico nº 3/2020, em verdade, deixou de
ser valorada no aludido exame Pericial, sendo inexistente, nos autos, a precificação da
sobredita peça apreendida.
Dessa feita, com relação à bombona de desengraxante de cinco litros, ao tanque
de combustível portátil e à maleta operativa verde (case), inacolhível a pretensão
acusatória.
De outro lado, no que se refere aos estojos de munições deflagradas, com peso
total de 134,4 kg (cento e trinta e quatro quilos e quatrocentos gramas), às 33 (trinta e três)
munições do calibre 5,56mm e à munição única de calibre 9mm, prosperam os argumentos do
Parquet Militar.
Da análise percuciente dos autos, é cristalino que ao menos parte dos estojos e
das munições foram efetivamente retirados da Escoteria do GRUMEC, colocados numa
viatura militar e levados ao veículo do apelado, o Renault Captur, vermelho, Placa KYC-
6939.
Depois, tendo sido infrutífera a tentativa de deixar o aquartelamento, os
referidos materiais foram colocados no ônibus inoperante do GRUMEC, na região do Cais da
Marina do BACS, onde já se encontravam outros materiais que naquele local foram
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previamente alocados. Aliás, ressalte-se que não se esclareceu como os demais estojos
deflagrados foram colocados no ônibus, quando o fato teria ocorrido e de onde os estojos
foram retirados ou recolhidos.
Nesse passo, em que pese o recorrido tenha afirmado em sede inquisitorial que
juntava estojos servidos “há cerca de três dias”, retirando-os de “botes, caminhões, ou no
estacionamento das viaturas militares” (IPM, evento 1, documento 3, fls. 48-51), essa
narrativa encontra guarida unicamente no depoimento do corréu, restando isolada nos autos.
Por outro lado, é indene de dúvidas que a retirada do material da Escoteria
ocorreu com o apoio do SG Siqueira, corréu, o qual, consciente e voluntariamente, entregou
cunhetes e sacos contendo estojos servidos ao apelado.
Nessa ravina, pontuo que a resignação Ministerial em face da Sentença
absolutória do SG Siqueira causa surpresa, pois, numa análise preliminar, não exauriente,
evidencia-se a reprovabilidade da conduta desse agente, o qual possuía o dever militar de
conhecer as suas atribuições e a missão de substituir o Escoteiro na sua ausência, mas, ao
reverso, entregou ao SG SERRA o material sensível sob sua responsabilidade, sem
autorização dos seus superiores e ignorando o rito procedimental necessário.
A assertiva acima vai ao encontro da teoria da Equivalência dos Antecedentes
Causais, inserta no art. 29 do CPM, assim como da teoria Monista ou Unitária, estatuída no
art. 53 do Códex Milicien e utilizada para identificar o concurso de agentes.
Aliás, em que pese o SG Siqueira tenha retornado de férias dois dias antes dos
fatos, é cediço que respondia pela seção quando entregou o cunhete e os estojos ao SG
SERRA, pois o SG Espíndola, Escoteiro, estava de férias.
Noutro rumo, descoberta a prática delitiva, o CMG Michael Vinicius AGUIAR,
comandante do GRUMEC à época dos fatos, determinou a abertura da Escoteria para que
fosse realizado balanço.
A verificação foi realizada pelo CT Adreani, Oficial de serviço, e pelo CT
Falcão. Nesse contexto, foi confeccionado o denominado “Balanço Diário do Armamento e
Acessórios”, documento datado de 23/11/2019, cujo teor revela que não foram “observadas
quaisquer discrepâncias”, inexistindo relato acerca de quaisquer faltas de armas, acessórios e
munições, senão aquelas previamente autorizadas e já registradas. Em verdade, confrontando-
se com os relatórios anteriores, não foi identificada a ausência das munições apreendidas no
ônibus (IPM, evento 1, documento 2, fls. 30-32).
Em seu depoimento (eventos 121 e 124 da APM), o SG Espíndola afirmou que
havia recebido ordem do CC Spranger para “que não retirassem, de maneira alguma, os
estojos servidos dali”. Também disse que o CC Spranger lhe pediu para orçar a venda de
estojos servidos, e assim o fez, mas efetivamente nada foi retirado da Escoteria nesse modus
operandi (APM, evento 129, apenso 2, fls. 1-5). Noutro rumo, relatou que “não tomou
conhecimento se o acusado queria fazer algum quadro”.
Por seu turno, o CC Spranger afirmou que não acompanhou a vistoria na
Escoteria no dia dos fatos porquanto estava de férias. Também asseverou que a munição é
rigorosamente contada, contudo “os estojos servidos, como não é (sic) um item sensível, no
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nível de uma munição real, eles não são contabilizados” (evento 148 da APM). Alfim, no que
concerne à impossibilidade de se contabilizar os estojos servidos, assim se manifestou:
[...] a gente faz adestramento em ambiente aquático, na água, em locais
ribeirinhos, mar, rio, mato, em local de selva, então nem sempre a gente
consegue pegar esses estojos que são ejetados do armamento, a gente faz uma
inspeção ali, faz um recolhimento do que a gente consegue ver, mas tem alguns
que a gente não consegue. Então se eu for para um adestramento e consumir
1000 munições, às vezes eu volto com 900 estojos, com 950, com 999, porque
às vezes 1 eu não achei, porque ele foi pra água, foi pro fundo do mar, foi pro
fundo do rio, e eu não tenho como buscar aquilo naquele momento”. [...]
No seu interrogatório (eventos 205 e 206 da APM), o SG Siqueira aduziu que
estava há cerca de dois anos na função, mas não conhecia sua regulamentação. E mais, disse
ser possível que munições reais (com o projétil) tenham sido recolhidas junto com os estojos
servidos, notadamente em razão das dificuldades próprias dos ambientes em que as operações
do GRUMEC são realizadas. Ademais, afirmou que, quando os estojos são devolvidos, não se
faz nenhuma contabilidade, sendo invariavelmente acondicionados tal qual como são
recebidos, inexistindo, portanto, um processamento posterior à devolução.
Há de se destacar o descontrole dos estojos servidos citado pelo corréu em seu
interrogatório. Vejamos:
[...] que como na Escoteria voltava muito estojo servido e ficava espalhado
pelo GRUMEC, mesmo fora da Escoteria, achou que não teria problema
nenhum passar para uma pessoa que ele conhecia, já que sabia o que ele faria
com os estojos servidos; que por conhecer o SG SERRA e trabalhar com ele ali,
achou que não haveria problema; que existe uma norma sobre o que fazer com
estojos servidos, mas que não a conhecia; que só conhece hoje e é muito difícil
segui-la no GRUMEC pela quantidade de operações realizadas;
[...] que nunca deu ordem sobre o que fazer com os estojos [CC
Spranger]; que uma vez levaram os estojos servidos para o centro de munição,
mas não receberam nenhum documento da entrega; que depois disso não houve
outra entrega; que quando acabou a filmagem na Ilha, um Oficial chegou para
o depoente e falou que todo estojo servido que chegasse dali em diante era pra
guardar para o artesão que presenteou com o quadro; que daí passou a
armazenar em um cantinho da Escoteria;
[...] que estava conversando com o SG SERRA na parte Externa do
GRUMEC, aonde tem um telhadinho; que havia debaixo de uma mesa uma
caixa com estojos servidos; que comentaram e o SG SERRA lembrou do
pedido; que disse “pega esses aí” e foi buscar os outros na Escoteria; que
colocou um saco na mesa na área externa; que a caixa, o cunhete, não sabe se
colocou ao lado ou dentro da viatura; que essa caixa era o cunhete; que era
comum dar cunhetes aos militares que tem jardim em casa para colocar plantas
ou para fazerem banquinhos; que não entregou a maleta operativa, só estojos
servidos e o cunhete; que não entregou munição real;
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] que quando o armamento trava, dão o golpe, o projétil intacto cai ao
chão e na hora de recolher são recolhidos juntos; que na Ilha de Santa Cruz
tem muito mato, por isso na hora de recolher recolhe com tudo, mato, areia e
vai pra Escoteria; que por isso deve ter parado alguma munição real junto
com os estojos servidos;
[...] que a Pálio era do GRUMEC; que os estojos servidos não são
contados; que nos exercícios no mar os estojos não voltam; que o mesmo
ocorre no treinamento aéreo; que chegam no GRUMEC por ano cerca de
135mil de .556, 60 mil de .762, mais de 100 mil de 9mm e outras munições de
pouco uso; que dentro da Escoteria não cabem todas essas munições prontas
e todos os estojos servidos; que é comum os militares pegarem esses estojos
para fazer chaveiro; que ninguém olha nos sacos para ver se tem munições
intactas junto com os estojos servidos recolhidos; que não sabe se no saco que
deu para o SG SERRA tinha munição intacta; que no dia do evento
participou do balanço com mais dois oficiais e não foi dada falta de munição
real. [...] (Grifos nossos.)
Por sua vez, em seu interrogatório (eventos 205 e 206 da APM), o recorrido
admitiu ter solicitado o material ao SG Siqueira, recebendo-lhe, colocando na viatura militar,
depois no próprio veículo, e, por fim, no ônibus do GRUMEC.
No que concerne à sua motivação, aduziu “que o único propósito era (sic) os
estojos servidos, que queria fazer o quadro; que se podia vender, acredita que podia fazer o
quadro”. Nesse ponto, um adendo. O militar, em diversas oportunidades, destacou o seu amor
pela Marinha e a sua intenção de fazer um quadro composto de estojos servidos, nos moldes
daquele existente na sala de Estado do GRUMEC, confeccionado pelo artesão Rodrigo
Camacho (APM, evento 108, foto 2, fl. 1). A assertiva teria origem no fato do militar já
possuir mais de trinta anos de serviço e vislumbrar sua transferência para a reserva.
Tanto na inquirição do corréu, quanto no depoimento do CT Adriani (APM,
evento 20, vídeo 10), a narrativa do apelado recebe destaque. Vejamos:
- JUIZ MARCO AURÉLIO: Era outra pergunta que eu iria fazer, qual o
juízo profissional que o Sr. fazia dele?
- CT ADRIANI: O SERRA sempre, nesse ponto falando aqui, não tenho
nada pra falar dele como militar, sempre foi um militar correto. Nas vezes em
que a gente teve junto em adestramentos e tudo, e ele falou isso daí:
“- Tenente, eu queria fazer uma obra de arte pro GRUMEC, vide a obra
de arte que tem lá”.
Ele sempre comentava isso daí, não foi a primeira vez que ele comentou,
papos passados, ele sempre gostou muito daquela obra de arte que tinha no
GRUMEC, e sempre se interessou, como é que o cara fez, como é que o cara
não fez, foi o único papo que tinha, tirando o nervosismo [...], dele pela
situação em si. [...] (Grifos nossos.)
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, tal objetivo não afasta a ilicitude, a antijuridicidade e a culpabilidade
da conduta perpetrada.
Viceja concluir que o aludido propósito não justifica os 134,4 kg (cento e trinta
e quatro quilos e quatrocentos gramas) de estojos deflagrados apreendidos no ônibus
inoperante do GRUMEC, tampouco se coaduna com a inocorrência de um pedido formal
para obtenção do material ou com a reação do agente ao ser interpelado, ocasião em que se
esquivou de uma revista ao sair do aquartelamento, tentou apresentar materiais diversos dos
que foram fotografados no interior do seu veículo e deixou de indicar o local onde os
materiais efetivamente foram depositados.
Em verdade, o sujeito ativo, de forma livre e consciente, valeu-se das
facilidades inerentes à sua função, notadamente dispor de livre trânsito no interior do
Complexo Naval, inclusive com a possibilidade de utilizar viatura da Marinha, para subtrair
patrimônio militar, a saber, os estojos deflagrados e as munições reais contabilizados no
Laudo Merceológico nº 3/2020, em proveito próprio, restando evidenciada a vontade
definitiva de não restituir a coisa.
Conquanto efetivamente não se tenha realizado exame pericial para identificar a
procedência de todas as munições e estojos deflagrados apreendidos, a análise dos autos
permite concluir, sem margem à dúvida, que ao menos parte dos estojos deflagrados
encontrados no ônibus foram apartados da seção destinada à sua guarda e controle.
Nesse vértice, sabe-se que o cunhete retirado Escoteria e fotografado no interior
do Renault Captur continha na face externa a inscrição “BR 0171”, tendo sido posteriormente
identificado no ônibus, com o auxílio dessa especificidade. Outrossim, há de se destacar o
relato do CT Adriani no sentido de que somente o GRUMEC utilizava munição calibre
5,56mm no Complexo Naval, o mesmo calibre da maior parte dos estojos apreendidos, bem
como os vídeos colacionados em sede inquisitorial, os depoimentos prestados e as inquirições
dos acusados, ocasião em que estes admitiram a retirada de material da Escoteria.
Em sentido contrário, a Defesa arguiu que fora realizada inspeção na Escoteria
após os fatos, sem ter sido identificada a falta de qualquer material, contudo, é certo que o
aludido Balanço não contabilizou os estojos servidos, tampouco eventuais munições que, por
erro, eventualmente estivessem acondicionadas junto aos estojos.
In casu, há de se avaliar o contexto fático, o local da apreensão e o próprio
relato dos acusados, elementos de prova que tornam o resultado do Balanço isolado nos autos
e insuficiente para apontar que os estojos e as munições subtraídos não pertencem à
Administração Militar.
Para além, a combativa Defesa reverbera o fato de o recorrido ter solicitado ao
corréu os estojos, inexistindo clandestinidade na subtração, fato que afastaria o dolo da
conduta.
Nessa linha, recordo que consta do Decisum guerreado ter remanescido “dúvida
considerável quanto à intenção do primeiro Acusado de "subtrair" bem pertencente à
administração militar, já que havia pedido ao SG Siqueira, tendo sido autorizado pelo
mesmo a retirar o referido material”.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem, é incontroverso que o SG Siqueira entregou estojos deflagrados ao
apelado, material que estava sob sua responsabilidade, nomeadamente porque o Escoteiro
titular estava de férias.
Sabe-se que o elemento subjetivo do crime de peculato-furto é o dolo,
constituído pela vontade livre e consciente de obter o domínio sobre a res subtraída, em
proveito próprio ou alheio. Nesse viés, importa recordar o art. 1.228 do Código Civil, de onde
se extrai que o domínio possibilita ao seu titular as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa
que lhe serve de objeto.
In specie, tão importante quanto o vínculo estabelecido entre o SG SERRA e as
munições e estojos deflagrados, é a relação jurídica estabelecida entre o SG Siqueira e as
coisas subtraídas, em outros termos, a definição dos limites da função/atuação do militar no
tocante à gestão dos materiais sob seu controle.
Insta destacar que Farias, Netto e Rosenvald
7 (2023, p. 972-973), ao passo que
conceituam a posse como a “situação subjetiva atribuída àquele que exerce poder fático de
ingerência econômica sobre a coisa”, definem a detenção como a hipótese “em que o poder
de fato praticado sobre a coisa é desqualificado pelo sistema jurídico”.
Mais à frente, ao tratar de uma das hipóteses de detenção, esclarecem que os
servidores da posse “são aquelas pessoas que detêm o poder físico sobre a coisa em razão de
uma relação subordinativa para com terceiro”, ocasião em que “exercitam atos de posse em
nome alheio, como mero instrumento da vontade de outrem”. Por derradeiro, citando o REsp.
1003708/PR, ressaltam que a “detenção pode se revelar em relações de direito público ou
privado”.
A aplicação à espécie dos conceitos em voga, ademais, retrata a incidência da
teoria do diálogo das fontes, desenvolvida pelo professor da Universidade de Helderberg Erik
Jayme, eis que o Código Penal Militar e o Código Civil não se excluem — supostamente
porque pertencentes a ramos do direito distintos —, e sim complementam-se, em um diálogo
sistemático de coerência (quando havendo a aplicação simultânea de duas normas, uma servir
de base conceitual para a outra).
Revela-se, pois, o fato de que o múnus exercido pelo SG Siqueira descortina
uma relação de detenção com as coisas postas sob sua responsabilidade. Não há propriedade
ou posse, registre-se.
Como se trata de uma relação de direito público, nomeadamente de direito
administrativo, o atuar do militar é limitado e orientado pelos normativos complementares
editados pela própria Marinha do Brasil, valendo-se a Força Naval das prerrogativas inerentes
ao Poder Regulamentar para esse desiderato. Aliás, consoante o princípio da legalidade, o
agente público somente poderá fazer o que lei permite e deve dirigir suas ações ao
atendimento do interesse público.
Nesse viés, é necessário recordar a afirmação do SG Siqueira no sentido de que
os estojos deflagrados devem ser encaminhados ao Centro de Munição da Marinha. E mais,
em sede inquisitorial, o Escoteiro confirmou que tinha conhecimento acerca da
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DSAMARINST Nº 40-02, normativo que, dentre outros temas, disciplina o tratamento a ser
dado aos estojos deflagrados (IPM, evento 1, documento 3, fls. 37-39).
Como dito alhures, trata-se de uma relação de detenção, precária por natureza,
sendo consabido que, especialmente no tocante ao controle dos materiais sensíveis confiados
à sua guarda, o SG Siqueira deveria observar os normativos vigentes, inexistindo, nos autos,
qualquer menção à existência de autorização legal ou decorrente da praxe administrativa que
lhe conferisse a possibilidade de usar, gozar e dispor das coisas em proveito próprio ou de
outrem.
Porém, sem se inteirar da normativa que sabia existir, sem autorização superior,
e ignorando que noutra oportunidade os estojos foram entregues ao Centro de Munição da
Marinha, fato que, prima facie, indicava o regular trâmite para o descarte dos estojos
deflagrados, o SG Siqueira, consciente e voluntariamente, entregou ao SG SERRA parte dos
estojos servidos que estavam sob sua guarda, acarretando lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo tipo ora examinado.
Malgrado o recorrido tenha, inicialmente, utilizando-se de pedido ao corréu
para a entrega da res, o que denota um modus operandi pouco furtivo, sabia que a conduta
perpetrada efetivamente infringiria prejuízo ao patrimônio militar, pois, conforme relatou no
IPM e em Juízo, suas ações tinham como propósito obter os estojos servidos necessários para
confeccionar um quadro, a ser alocado na sua residência, o que desnuda o animus de
assenhoreamento sobre a res subtraída, em proveito próprio, evidenciando o dolo ínsito ao
tipo.
Rechaça-se, pois, a tese defensiva.
Nada obstante, registre-se que, considerando o contexto dos fatos, a inexistência
de processamento dos estojos deflagrados após sua devolução na Escoteria e a forma precária
de armazenamento, não identifico, nos autos, prova ou elemento informativo capaz de indicar
que tanto o SG Siqueira quanto o SG SERRA tenham atuado com o conhecimento de que
havia munições intactas, e talvez eficazes, dentro dos cunhetes e sacos plásticos que
acondicionavam os estojos deflagrados apreendidos.
Por fim, impende destacar que a autoria e a materialidade encontram-se, a
toda evidência, delineadas nos autos.
Nessa senda, demonstra-se a materialidade a partir do Laudo Merceológico nº
3/2020, cujo teor discrimina os bens subtraídos em desfavor da Administração Militar. Por
sua vez, com esteio nos depoimentos prestados em Juízo, nos interrogatórios e nos demais
elementos informativos, é indene de dúvidas a autoria da prática delitiva.
Assim, no que tange aos 134,4 kg (cento e trinta e quatro quilos e quatrocentos
gramas) de estojos de munições deflagradas, às 33 (trinta e três) munições do calibre 5,56mm
e à munição única de calibre 9mm, define-se a ação praticada como típica, ilícita e culpável,
posto que a instrução probatória descortinou o agir doloso do acusado, mostrando-se
inconteste que as condutas perpetradas pelo apelado se amoldam ao delito do art. 303, § 2º,
do Estatuto Repressivo castrense.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nada obstante, em que pese a exordial acusatória tenha relatado a subtração de
uma bombona de desengraxante, um tanque de combustível portátil e uma maleta operativa,
além de diversas munições e estojos deflagrados, importa anotar que o Parquet Milicien não
intentou a ocorrência de concurso de crimes ou a continuidade delitiva. Por conseguinte,
erigindo-se a condenação a partir das munições e estojos deflagrados, verifica-se que a
absolvição no tocante aos demais bens subtraídos não interfere no quantum apenatório
cominado, evidenciando-se, pois, o acolhimento da pretensão Ministerial.
Todavia, há de se considerar que, diante das facetas do caso concreto, possa ser
demasiado o rigor sancionatório estatuído no preceito secundário do delito de peculato-furto.
Nesse sentido, há de se rememorar que a instrução probatória não revelou outro
objetivo para a obtenção dos estojos servidos, senão aquele informado pelo acusado, qual
seja, a confecção de uma obra de arte a partir de estojos deflagrados, à semelhança daquela
que adorna a sala de Estado do GRUMEC.
Para além, muito embora a conduta perpetrada pelo ora apelado mereça a
reprimenda penal, é certo que a res furtiva foi integralmente devolvida ao domínio da
Administração Militar, não produzindo, portanto, relevante prejuízo à OM. Aliás, nesse
ponto, é inequívoco o fato de que o GRUMEC não contabilizava os estojos servidos e
devolvidos, tampouco quantificava os que permaneciam acondicionados na Escoteria.
In casu, inexistia procedimento apto a confrontar as munições recebidas com os
estojos devolvidos e/ou extraviados, razão pela qual não se sabe, nem por estimativa, que
proporção poderia ser atribuída às munições apreendidas no ônibus inoperante em face de
todos os estojos que deveriam ter sido devolvidos.
Em Juízo, o SG Anderson Silva Farias afirmou que, nos dias seguintes à
autuação do SG SERRA, por ordem do CT Adreani, foi até o estande de tiros recolher estojos
(APM, evento 121, vídeo 8), o que corrobora a tese de que os estojos deflagrados não eram
devolvidos em sua totalidade.
E mais, ao passo que o Capitão de Corveta Spranger informou ter assumido a
função de Encarregado Geral de Armamento em março de 2019 (APM, evento 147, vídeo 2-
3), também disse ter solicitado ao SG Espíndola que procurasse empresas para oportunizar a
venda dos estojos servidos, como sucata. Sabe-se que o fato não se concretizou, mas é
incontroverso que a troca de mensagens ocorreu em agosto de 2019 (APM, evento 129,
apenso 2, fls. 1-5).
Em verdade, a consulta realizada evidencia o fato de que, seis meses após
assumir a função, aproximadamente, o CC Spranger, chefe do setor responsável pelo
recebimento e controle das munições, assim como pelo acondicionamento e pela devolução
dos estojos deflagrados, não conhecia o regular trâmite para devolução dos estojos. De
igual modo, o SG Espíndola, Escoteiro, também não respeitava a rotina legal, tanto que
realizou a consulta sem informar qualquer óbice ao solicitante.
E a postura do SG Siqueira, corréu, não é diferente. O aludido auxiliar do
Escoteiro não somente demonstrou ignorar a legislação, como materializou o desprezo à
norma regulamentar, entregando ao apelado o material sob sua guarda.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dessas condutas, não há como refutar a alegação defensiva na parte que
descortina o fato do GRUMEC não conferir tratamento adequado aos estojos deflagrados. Se
tal situação não é suficientemente capaz de afastar a ilicitude ou a culpabilidade da conduta
perpetrada, notadamente porque o acusado possui mais de três décadas de serviços prestados
à Força Naval, e, portanto, deve saber da impossibilidade de retirar estojos deflagrados de
uma OM, não é menos verdade que o contexto fático atenua a reprovabilidade do delito.
Com efeito, insta recordar que o corréu, SG Siqueira, conquanto possuía o
dever legal de zelar pelos materiais sob sua proteção, confessou entregar os estojos
deflagrados ao apelado. Mesmo a par disso, o Juízo a quo o absolveu, não sobrevindo
Recurso Ministerial. Nessa ravina, se ocorrer a reforma da Sentença primeva, cominando-se a
pena mínima ao ora apelado, ao menos, restaria um réu absolvido e outro condenado em face
da subtração, sendo que o réu absolvido é aquele que possuía o dever objetivo de cuidado, in
specie.
Por tais motivos é que considero ser a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão,
prevista para o art. 303, § 2º, do CPM, de patamar bastante elevado para a hipótese
examinada, circunstância que, inevitavelmente, afronta os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade, exigindo-se do Magistrado o reconhecimento e a aplicação, de ofício, de
uma minorante inominada.
Trata-se de instituto que reconhece a desproporcionalidade de uma sanção
aplicada a uma conduta praticada. Os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade devem ser observados na medida em que a função educativa da pena e o
seu caráter ressocializador merecem ser preservados.
In casu, embora tenha havido a comprovação da conduta delituosa,
consubstanciada pela vontade do acusado de se assenhorar, em proveito próprio, dos estojos
de munições deflagradas, tendo em conta o contexto dos fatos, não se afigura justa uma pena
de reclusão de 3 (três) anos.
Por tais razões, a aplicação da minorante inominada é medida que se impõe.
Nesse norte, pontuo que esta Corte Superior já tem reconhecido casos em que a
desproporcionalidade deva ser afastada, conforme se observa, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO
NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO DESAFIADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA
REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE
REFORMADA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. Incorre na prática do delito de violência contra
militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o Soldado que, ao ser acordado
pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para silenciar a alvorada,
desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal
praticado, com o reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo
provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime.
(STM.
Apelação
nº
0000065-65.2012.7.03.0303.
Relator:
Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 13/12/2016,
Data de Publicação: 06/02/2017);

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO.
ART. 303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO
CPM. INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA
IMPOSTA. [...] Descabe operar a desclassificação do tipo penal inserto no art.
303, § 1º, para o do art. 240, § 5º, do CPM quando os autos registram que o
Réu subtraiu objeto pertencente à Administração Militar, valendo-se da
facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor. Configurada a
desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do
injusto - peculato-furto de japona -, e a respectiva pena - 03 (três) anos de
reclusão -, é o caso de proceder à readequação da sanção imposta, mediante a
aplicação do instituto da minorante inominada, atendendo-se, assim, às
finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. O Acusado devolveu
espontaneamente a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os
quais, conquanto não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de
sanidade mental, não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena.
Possui bons antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou legal,
dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas,
justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3
(dois terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal nº 7000139-68.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 30/03/2023,
Data de Publicação: 14/04/2023).
Ressalto que a aplicação da minorante inominada, apesar de ser medida
propiciadora de justiça, somente deve incidir diante de situações nas quais a conduta
praticada e a resposta penal mostrarem-se evidentes após análise do caso concreto.
Isso posto, para estabelecer a sanção apenatória a ser aplicada, passo à análise
da dosimetria, à luz do critério trifásico:
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, observo serem
favoráveis ao acusado a primariedade e os bons antecedentes. À vista disso, fixo a pena-base
em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão. Sem embargo, cediço é que a
presença de bons antecedentes criminais não tem o condão de impedir o afastamento da
sanção basilar do mínimo cominado ao tipo legal.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase da dosimetria, não são verificadas agravantes ou
atenuantes, devendo a pena provisória se manter no mínimo legal.
Na terceira fase, mantenho a condenação e altero, tão somente, a dosimetria da
pena, para projetar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como minorante
inominada, aplicando-a no patamar mínimo de 1/3 (um terço), em razão da quantidade
apreendida de munições e estojos deflagrados, e do embaraço realizado pelo acusado para
dificultar o acesso dos agentes estatais aos bens subtraídos, diminuindo o quantum da pena de
3 (três) anos de reclusão para 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a". Fixo o regime aberto para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de prosseguir recorrendo em liberdade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer do Recurso, para, com relação ao delito
do art. 301 do CPM, acolher a preliminar suscitada pelo Parquet Militar e declarar extinta a
punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em
abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º, inciso I, ambos do art.
125, todos do Estatuto Repressivo Castrense; e no art. 81 do CPPM. No mérito, voto por dar
provimento ao Apelo, para, no que concerne às munições e aos estojos deflagrados, reformar
a Sentença a quo e condenar o 2º SG MB VALDEMAR LIMA SERRA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea “a”, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto; e, no que se refere à bombona de desengraxante de cinco litros, ao
tanque de combustível portátil e à maleta operativa (case), manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a absolvição declarada na Sentença primeva.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359049v9 e do código
CRC 685ac399.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/3/2024, às 21:2:1
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p.
1601/1602.
2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública e
dos crimes praticados por Prefeitos. 6 ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 48.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública e
dos crimes praticados por Prefeitos. 6 ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 50 e 51.
4. STOCO, Rui e FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais. 8. ed. rev e ampl., 2007, p. 1433.
5. PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal. 13 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pp. 1317.
6. MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 10 ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. pp. 1352.
7. FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de direito Civil – Volume único. 8
ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. P. 972-973.
7000026-80.2023.7.00.0000
40001359049 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR